Tribunal: TJSP
Processo: 1042089-94.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas – Julgamento estendido realizado sob a forma do art. 942 do CPC – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042089-94.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante PATRICIA DOS SANTOS FARIA, é embargada COMPAGNIE
NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
rejeitaram os embargos, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração:
1042089-94.2019.8.26.0506/50000
Comarca:
Ribeirão Preto
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Processo:
1042089-94.2019.8.26.0506
Embargante:
Patricia dos Santos Faria
Embargadas:
Compagnie Nationale Royal Air Maroc e Decolar.com Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento

Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas

Julgamento estendido realizado sob a forma do art. 942 do CPC
Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável
seja proferida Caráter infringente Rejeição.
VOTO No 22603
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora apelada contra o acórdão de fls. 274/292 que, por maioria de votos
em julgamento estendido, segundo a técnica prevista pelo artigo 942 do
CPC, deu provimento ao apelo da transportadora corré, para julgar a ação
improcedente.
A embargante apresenta os presentes embargos de
declaração para fins de prequestionamento, a serem recebidos como
embargos infringentes ou agravo interno devido à fungibilidade recursal,
para que o justo voto divergente seja levado em consideração, e o
julgamento seja revisto mediante aplicação da técnica de julgamento
estendido conforme dispõe o artigo 942 do CPC.
Aduz que o julgamento não foi unânime, sendo a
análise do voto divergente mais adequada ao caso, por constatar que a
passageira não teve opção quanto às mudanças unilaterais no itinerário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratado, e que somente ficou em país estrangeiro porque não teve
escolha.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 274/282, integrado por declaração
de voto divergente às fls. 283/292, não padece de nenhum dos vícios artigo
1.022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é a intenção da
embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus interesses.
A
decisão
colegiada
apreciou
os
elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela reforma da sentença guerreada, nos termos já fundamentados
no acórdão.
Não há que se falar em inobservância da técnica de
julgamento estendido, prevista pelo artigo 942 do CPC para o caso de
julgamento não unânime de recurso de apelação, eis que assim transcorreu
o julgamento, restando vencido o 2o Desembargador em julgamento que
contou com a participação dos cinco componentes desta Câmara de Direito
Privado (fl. 274).
Na verdade, o que busca a embargante é a reforma do
julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável. Tal propósito
empresta aos embargos nítido caráter infringente, ao que não constituem via
adequada.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada”. (cf. RESP 94852-SP, rel. Min.
FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088).
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 1042089-94.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Patricia dos Santos Faria
Embargado: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
Perito (Terceiro): Decolar.com Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No
: 115678
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
O recurso é de embargos de
declaração, opostos contra o V. Acórdão
de fls. 274/282 que, por maioria de votos,
deu provimento à apelação.
O recurso de apelação foi
distribuído ao eminente Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, que houve por bem
encaminhá-lo
ao
denominado
plenário
virtual (fls. 162/163), com fundamento
nas
Resoluções
nos
549/2011
e
no
772/2017, ambas do Órgão Especial deste
Tribunal, bem como nas Resoluções nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
314 e 318, ambas do Conselho Nacional de
Justiça.
Ocorre que nas razões dos
embargos de declaração, a recorrente
arguiu a nulidade do julgamento, em razão
do descumprimento do rito previsto no art.
942 do Código de Processo Civil, que deve
ser aplicado na hipótese de julgamento
não unânime da apelação
É o sucinto relatório.
Conforme restará demonstrado, o prosseguimento do julgamento em plenário virtual, nos
moldes do artigo 942 do Código de
Processo Civil, sem a prévia intimação das
partes é ilegal e contrário aos princípios
da
legalidade,
da
publicidade,
da
segurança jurídica, do juiz natural, do
devido
processo
legal,
bem
como
impossibilita a análise das questões de
ordem suscitadas, razão pela qual este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
anula
o
julgamento
realizado.
Nos termos do §2o, do artigo
941, do Estatuto Adjetivo Civil:
“§2o - No julgamento de apelação ou de
agravo de instrumento, a decisão será tomada, no
órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes”.
O Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, no seu artigo 41, estabelece:
“Art. 41. Os feitos de competência das
Câmaras são julgados por turma de três desembargadores,
ou, em se tratando de embargos
infringentes, pelos cinco integrantes da Câmara”.
No
caso
concreto,
com
fundamento nas Resoluções nos 549/2011
e 772/2017, o eminente Desembargador
Relator houve por bem encaminhar o
recurso
de
apelação
ao
denominado
julgamento virtual.
Iniciado
o
julgamento,
este
Desembargador
apresentou
voto
parcialmente divergente, de modo que o
julgamento da apelação deixou de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unânime e o prosseguimento ocorreu na
forma
do
artigo
942
do
Código
de
Processo Civil, que dispõe:
“Art.
942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a
presença
de
outros
julgadores ,
que
serão
convocados nos termos previamente definidos no
regimento interno, em número suficiente para garantir
a possibilidade de inversão do resultado inicial,
assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito
de sustentar oralmente suas razões perante os novos
julgadores .
§1o. Sendo possível, o prosseguimento

do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se
os votos de outros julgadores que porventura
componham o órgão colegiado”. (grifamos)
Acerca
do
supracitado
dispositivo legal, preleciona o jurista
Júlio Cesar Goulart Lanes:
“A
nova
realidade
processual,
excetuadas as hipóteses elencadas, está fundada na
seguinte premissa: nos casos em que haja votação por
maioria de votos, será imperativa a continuidade do
julgamento mediante a convocação de outros juízes .
O texto legal não aborda com precisão o
número de julgadores a serem envolvidos, mas, ao
mesmo tempo, exige um número capaz de fazer a
sobreposição do voto vencido. Logo, um mínimo de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros julgadores torna-se indispensável. Nada obsta,
contudo, que tal número seja ampliado, devendo-se,
certamente, evitar a possibilidade de eventual empate,
sob pena de frustrar uma solução e, indubitavelmente,

de eternizar injustificadamente
o litígio. Para tanto, é
no mínimo evidente que a nova e ampliada composição
não poderá ter um número par de julgadores.
A referida convocação observará três
possibilidades:
(a) em futura sessão a ser designada,
segundo
os
termos
daquilo
que
definido
pelo
regimento interno de cada tribunal; (b) na mesma
sessão em que constatada a divergência, se e quando,
presentes outros julgadores que componham o mesmo
órgão colegiado; (c) tratando-se de julgamento de
ação rescisória, ser redirecionada ao órgão de maior
composição
previsto
no
regimento
interno
do
respectivo tribunal.
(...)
Estabelecida a necessária composição,
resguardando o contraditório forte, o novo código
acertadamente,

já
que
inconcebível
qualquer
disposição diversa, assegura às partes e a terceiros o
direito de sustentar oralmente suas razões . Aqui, vê-se
relativo ganho, pois diante dos votos já conhecidos,
seguramente,
os
argumentos
poderão
sofrer
direcionamentos

apropriados,
no
intuito
de
aprimoramento
do diálogo processual. De mais a mais,
quanto menor a surpresa tanto melhor a égide da
decisão que se está a formar, sempre lembrando que
estruturar a fundamentação
é trabalho do juiz em
conjunto com as partes. Do contrário, há risco de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tomada de posição com subnutrição de conteúdo”.
1
(grifamos)
Ainda,
o
posicionamento
de
Augusto Tavares Rosa Marcacini:
“Segundo
estabelecido
neste
artigo,
havendo divergência entre os magistrados inicialmente
competentes para a apreciação da causa ou do
recurso, o julgamento simplesmente prosseguirá, com
a adição de novos juízes ao colégio .
(...)
É apenas um procedimento aplicável ao
julgamento colegiado, de modo que, ocorrida a
divergência, nos casos previstos neste artigo, não há a
proclamação final do resultado (como referida no
art. 941, § 1o), acrescendo-se
ao colegiado os novos
juízes e prosseguindo-se
no julgamento. Haverá,
entretanto, uma cisão dos trabalhos, ainda que os
juízes acrescidos componham a turma julgadora e
estejam presentes à sessão, na forma do § 1o, pois,
após proferidos os votos e constatada a divergência,
as partes e eventuais terceiros, bem como
embora
não mencionado no texto
o representante
do
Ministério Público, nas causas em que ocorre sua
intervenção, poderão sustentar oralmente perante os
1 LANES, Julio Cesar Goulart. A sistemática decorrente de julgamentos não
unânimes. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et. al. (coord.). Breves comentários
do
Código de Processo
Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novos julgadores ”.2 (grifamos)
Na forma do artigo 942 do
Estatuto Adjetivo Civil, o resultado do
recurso não foi unânime e as partes
necessariamente
deveriam
ter
sido
intimadas do resultado do julgamento,
possibilitando
o
requerimento
para
prosseguimento em sessão PRESENCIAL e
não virtual, o que não ocorreu.
Acerca da matéria, explana o
Desembargador Fábio Eugênio Dantas de
Oliveira Lima:
“Sendo unânime o julgamento ou quando
houver divergência que não atraia a aplicação da
técnica de julgamento prevista no artigo 942 do
CPC/15, o processo segue para a lavratura do
acórdão
pelo
relator.
Quando,
no
entanto
o
resultado do julgamento for não unânime e a hipótese
atrair a regra do artigo 942 do CPC/15, o processo
será encaminhado, automaticamente,
para a sessão
presencial, com a publicação de nova pauta, com vistas
à continuidade do julgamento perante o colegiado
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Art. 942. In: José Rogério Cruz e Tucci; Manoel
Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti;
Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . São Paulo:
Associação dos Advogados de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,

2015, p. 1.470/1.471.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampliado”.
3 (grifamos)
Sobre o tema, disserta Thalita
Abdala Aris:
“Como já dito, o caput do art. 942
assegura 'às partes e a eventuais terceiros o direito de
sustentar oralmente suas razões perante os novos
julgadores'.
(omissis )
Ocorre
que,
parece-nos
que
a
sustentação oral do art. 942 do CPC/15 tem como
fato
gerador
a
existência
da
divergência
em
julgamento colegiado, pois é a partir do momento da
existência de um julgamento não unânime, que o art.
942
tem incidência e com ele todos os seus procedimentos,
inclusive a sustentação oral .
(...)
Diante desse cenário, outra questão
intrigante
e
que
pode
causar
discordância
na
comunidade jurídica é a possibilidade de aplicação da
técnica prevista no art. 942 do CPC/15 em sede de
julgamento
virtual,
como
ficaria
o
direito
à
sustentação oral?
A adoção dos julgamentos virtuais, de
fato, veio a atender à celeridade, diante da dificuldade
do Poder Judiciário em conferir a devida tutela
3 LIMA, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira. Plenário virtual garante os princípios
da
ampla defesa e da publicidade
. Revista Consultor Jurídico. 13.05.2020. Disponível:
https://www.conjur.com.br/2020-mai-13/fabio-oliveira-lima-plenario-
virutaltribunais. Acesso: 25.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional em prazo razoável, na forma do art. 5o
LXXVIII da CF, tendo em vista o gigantesco volume de
processos e recursos a serem decididos. Muitas vezes,
o legislador, erroneamente,
tem seus olhos voltados
à celeridade, deixando de lado a efetividade, que é o
verdadeiro valor que lastreia o princípio da razoável
duração do processo.
Em julgamento que tenha ocorrido pela
modalidade virtual
que, diga-se, é cada mais comum

constatada a divergência e a necessidade de se aplicar
a técnica de ampliação do colegiado, como percorrer
e respeitar o trâmite do art. 942 do CPC/15 em
especial a possibilidade de sustentar oralmente suas
razões?
Pensamos que constatada tal situação,
o julgamento virtual deverá ser suspenso, como
preconiza o art. 942, para que prossiga em nova sessão
agora presencial
, permitindo às partes e aos
terceiros a realização de sustentação oral aos
julgadores, na forma do art. 942 caput , em especial
atenção àqueles magistrados que serão convocados
para
integrar
a
câmara/turma
julgadora ”.4
(grifamos)
No
mesmo
sentido,
já
se
manifestou a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 942, CPC

JULGAMENTO AMPLIADO NECESSIDADE DE EFEITOS
4 ARIS, Thalita Abdala. Questões
polêmicas
sobre a técnica de julgamento
de
acórdãos

não
unânimes

no
CPC/15 .
11.05.2018.
Disponível:
https://emporiododireito.com.br/leitura/questoes-polemicas-sobre-a-tecnica-de-
julgamento-de-acordaos-nao-unanimes-no-cpc-15. Acesso: 18.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INFRINGENTES

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
OFENSA
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
Impõe-se a declaração de nulidade do
acórdão proferido, diante da não inclusão do feito em
pauta de julgamento presencial quando não intimados
os advogados acerca da divergência existente, em
conformidade com o art. 942, do CPC e Enunciado 43
sobre o Código de processo Civil/2015 do TJMG,
visando à observância dos princípios constitucionais

da ampla defesa e do contraditório.
(omissis )
Afirma a embargante a ocorrência de
cerceamento de defesa, tendo em vista que ela não foi
intimada acerca da existência de divergência no
julgamento da apelação, tampouco o feito foi incluso
em sessão de julgamento presencial, conforme o
disposto no art. 942, do CPC e Enunciado 43 do TJMG
sobre o Código de Processo Civil/2015.
Nos termos do artigo 942 do CPC/15,
aplicável à espécie, 'quando o resultado da apelação
não for unânime, o julgamento terá prosseguimento
em
sessão a ser designada com a presença de outros
julgadores,
que
serão
convocados
nos
termos
previamente definidos no regimento interno, em número
suficiente para garantir a possibilidade de inversão do
resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais
terceiros o direito de sustentar oralmente suas
razões perante os novos julgadores'.
Destarte, sendo o vício insanável, impõe-
se a decretação de nulidade do acórdão proferido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo ser, novamente, incluída a apelação em sessão
de julgamentos presenciais, com a participação de
todos os membros da Câmara, uma vez que existe
divergência entre os julgadores, oportunizando
às
partes o direito de fazerem sustentação oral ”.5
(grifamos)
Ressalva a lei, portanto, de
forma expressa, o direito de as partes
sustentarem
oralmente
suas
razões
perante os novos julgadores, o que
também não foi observado pelo culto
Relator da apelação, motivo pelo qual
ocorreu manifesta violação ao devido
processo legal, não podendo o Julgador
desatender o comando legal a seu talante.
Com relação ao procedimento a
ser adotado, leciona Humberto Theodoro
Junior:
“Com efeito, dispõe o art. 942 que, não
sendo unânime o resultado da apelação, o julgamento
não se encerrará com a coleta dos votos dos três
juízes que formam a turma julgadora. Terá prosseguimento
em nova sessão para a qual serão
convocados
outros
julgadores,
na
forma
do
regimento interno, em número suficiente para “garantir
a possibilidade de inversão do resultado inicial”.
5 TJMG. Embargos de Declaração-Cível
no 1.0000.18.032496-4/002, Rel: Des:
Aparecida Grossi, 17a Câmara Cível, J. 30.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, no julgamento por turma de três
juízes, dois serão convocados para o prosseguimento

do julgamento, em sessão que assegurará às partes o
direito de sustentar oralmente suas razões perante os
novos julgadores ”.6 (GRIFAMOS)
Esta também é a posição de
Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro
da Cunha:
“A
sustentação
oral

no
prosseguimento
do julgamento
deve ser permitida,
ainda que os advogados não a tenham feito na sessão
originária . Em virtude do princípio do contraditório,
o
litigante deve ter o direito de dirigir sua palavra aos
novos julgadores incluídos no colegiado, mesmo que
houvesse
dispensado
a
sustentação
diante
dos
magistrados originalmente competentes para a ação
ou recurso”.
7 (grifamos)
Acerca da relevância da sustentação oral no julgamento
estendido, explana o doutrinador Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“Apesar de o caput do art. 942 do Novo
CPC prever que a continuação do julgamento com a
vinda de novos julgadores acontecerá em outra
sessão de julgamento, o §1o excepciona essa regra,
6 THEODORO JUNIOR, Humberto. Novo Código de Processo
Civil Anotado . 20a edição
revista e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 2.190.
7 CUNHA, Leonardo Carneiro da. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Ampliação
do colegiado
em
caso de divergência:
algumas impressões
iniciais sobre o artigo 942 do CPC. In: NERY
JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda. Aspectos
polêmicos
dos recursos
cíveis e
assuntos
afins. V. 13. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecendo

que,
sempre
que
possível,
o
prosseguimento
do julgamento se dê na mesma sessão,
colhendo-se os votos de outros julgadores que
porventura componham o órgão colegiado. A agilidade
buscada por tal previsão legal não deve ser saudada,
porque, a partir do momento em que o caput do
dispositivo garante aos advogados das partes o direito
à sustentação oral, a continuação do julgamento
deveria ser realizada em outra sessão , salvo na
hipótese de os advogados de ambas as partes estarem
presentes.
Infelizmente, e nesse caso não sei se era
esse o objetivo do legislador (e, se foi, lamento
duplamente), a interpretação mais provável desse §1o é
de que nesse caso a continuação imediata do
julgamento não há direito de sustentação oral,
considerando-se
que, ou ela já ocorreu antes do início
do julgamento, aproveitando todos os componentes
do órgão colegiado, ou o advogado da parte renuncio
ao seu direito de fazer sustentação oral nesse
momento.
Lamento
se
for
mesmo
essa
a
interpretação a se consolidar, porque para mim é
bastante
claro
que
o
interesse
de
sustentar
oralmente pode surgir justamente diante de um
inesperado julgamento por maioria de votos . E nesse
caso o advogado não só não terá sustentado, como
também provavelmente
não terá comparecido à sessão
de julgamento”.
8 (grifamos)
Nesse
sentido,
já
decidiu
a
8 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo
civil comentado
, 3a Ed.
Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 1.020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO
AO PROCEDIMENTO
ADOTADO NO JULGAMENTO.
ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA
AOS PROCEDIMENTOS

PREVISTOS NO ARTIGO 942 DO CPC. ACOLHIMENTO

DOS ACLARATÓRIOS.
Os embargos de Declaração são cabíveis
quando a decisão embargada incorrer em qualquer uma
das hipóteses do artigo 1.022 do CPC;
O texto do art. 942 do Código de
Processo Civil prevê a convocação de julgadores em
número suficiente para garantir a possibilidade de
inversão do resultado inicial, o que deve ser
procedido por esta Corte;
Direito à sustentação oral que não foi
exercido
pelas
partes
em
prosseguimento

do
julgamento depois da verificação da divergência.
Inobservância ao disposto no art. 942, caput, parte
final do CPC. Embargos conhecidos e acolhidos.
(omissis)
Razão assiste ao embargante quanto
aduz que não consta no Acórdão que tenha sido
oportunizado
às
partes
exercer
o
direito
de
sustentação oral. Assim, tão logo seja determinado
prosseguimento
do julgamento, deve ser assegurado
às partes o direito de sustentar oralmente, com base
no regramento do art. 942, caput, parte final do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil ”.9 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

-
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DOS
AUTORES
QUE
TEVE
NEGADO
PROVIMENTO EM JULGAMENTO VIRTUAL ESTENDIDO,
POR MAIORIA DE VOTOS - AUSÊNCIA DE ANTERIOR
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA DAR OPORTUNIDADE
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL - OFENSA AO ARTIGO 942 CAPUT
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
ACÓRDÃO
ANULADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS,
DETERMINADA

DESIGNAÇÃO
PRESENCIAL
DE
JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
(omissis )
Improcedente
ação,
os
autores
interpuseram recurso de apelação que, por maioria de
votos, teve negado provimento em julgamento virtual
estendido, sem que as partes fossem antes intimadas, o
que comprometeu o direito à ampla defesa não só
garantido pelo dispositivo legal acima, como também
pela Constituição Federal, art. 5o, LV.
Do exposto, acolhem-se os embargos de
declaração para anular o acórdão de fls. 461/464,
determinada a designação de sessão presencial para um
9 TJAP. Embargos de declaração no 0005762-53.2011.8.03.0001. Câmara Única. Des.
Rel. Gilberto Pinheiro. J. 09.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novo julgamento da apelação”.
10 (grifamos)
Ademais, o professor Humberto
Theodoro Júnior, ao comentar o revogado
artigo 945, do Novo Código de Processo
Civil, externou o seguinte entendimento:
“Se, durante o julgamento eletrônico
ocorresse divergência entre os integrantes do órgão
julgador,
este
ficaria
imediatamente
suspenso ,
devendo a causa ser apreciada em sessão presencial (§
4o). Vale dizer, a forma eletrônica somente deveria
prevalecer havendo decisão unânime dos julgadores.
No entanto, a lei no 13.256 simplesmente
revogou o artigo 945 do NCPC, antes de sua entrada
em vigor, impedindo, assim, que o julgamento colegiado
eletrônico
fosse
introduzido
entre
nós”. 11
(GRIFAMOS)
Acerca
do
supracitado
dispositivo legal, o jurista José Miguel
Garcia
Medina
firmou
as
seguintes
considerações:
“De todo modo, devem ser observadas,
no julgamento eletrônico, as garantias mínimas do
processo, decorrentes do due process of law: todas
as decisões judiciais devem ser públicas e fundamentadas
(art. 93, IX, da CF/1988). Assim, as
10 TJSP. Embargos de Declaração no 0005924-10.2013.8.26.0269. 26a Câmara
Extraordinária
de Direito Privado. Des. Rel.: Eros Piceli. J. 08/01/2018.
11 THEODORO JUNIOR, Humberto. Novo Código de Processo
Civil Anotado . 20a
edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 1.028.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões proferidas no decorrer da sessão virtual
deverão ser fundamentadas
e tornadas públicas ao
longo do procedimento, de modo a tornar conhecidas
tais razões de imediato e não apenas ao final da
deliberação do órgão colegiado ”.12 (grifamos)
O texto legal é claro e dispensa
interpretação,
segundo
o
brocardo
latino: IN CLARIS CESSAT INTERPRETATIO
.
Como se sabe, o in claris cessat
interpretatio
teve grande aceitação em
momento da história, fortemente marcado
pela supervalorização da letra da lei.
Referências a seu respeito já
eram
apresentadas
na
antiga
Roma,
notadamente no Digesto, onde Paulo,
referindo-se aos testamentos, já dizia que
“quando nas palavras não existe ambiguidade, não se
deve admitir pesquisa acerca da vontade ou intenção”.
Tais dizeres traduzem bem a
essência do brocardo acima referido, que
pode ser traduzido para a língua pátria
como:
uma
vez
clara
a
norma,
desnecessária a sua interpretação .
12 Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
Editora RT, 2017, p. 1.576.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A interpretação, pois, não tem
lugar sempre que a lei, em relação aos
fatos sujeitos ao seu domínio, é clara e
precisa, como ocorre no texto legal que
prevê a possibilidade do prosseguimento em
sessão presencial, a ser designada com a
presença de outros julgadores.
Assim,
o
descumprimento
indevido da norma legal, que estabelece a
possibilidade de oposição das partes ao
prosseguimento do julgamento de forma
virtual, oportunizando-se
a sustentação
oral dos advogados perante os novos
Magistrados , enseja violação frontal aos
princípios do DUE PROCESS
OF LAW e da
LEGALIDADE
.
Sobre o devido processo legal,
asseveram Rogério Lauria Tucci e José
Rogério Cruz e Tucci, citados por Paulo
Fernando Silveira:
“O devido processo legal consubstancia-
se, sobretudo, como igualmente visto, numa garantia
conferida
pela
Magna
Carta,
objetivando
a
consecução dos direitos denominados fundamentais,
através da efetivação do direito ao processo, materializado num procedimento regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvido, com imprescindível concretização
de
todos os seus respectivos corolários, e num prazo
razoável ”.13 (grifamos)
Ainda, acerca do referido princípio, disserta Humberto Dalla
Bernardina de Pinho:
“Sem dúvida, um dos mais importantes
princípios
processuais
foi
introduzido
em
nosso
ordenamento de forma expressa pela Constituição de
1988, em seu art. 5o, LIV , segundo o qual 'ninguém será
privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido
processo legal'.
Embora o termo em inglês due process
of law tivesse sido utilizado pela primeira vez, em 1354,
no reinado de Eduardo III, na Inglaterra, sua origem
remonta à Magna Carta (art. 39), de 1215, assinada por
João Sem-Terra. Nota-se que, embora a garantia do
devido processo legal tenha surgido com índole
eminentemente processual, adquiriu, depois, relevante
aspecto de direito material. Assim, teríamos dois
aspectos distintos: a) Substantive
due process of law
representando
a garantia do trinômio vida, liberdade
e propriedade. Não basta a regularidade formal da
decisão, é necessário que esta seja substancialmente

razoável. É dessa garantia que surgem os princípios da
proporcionalidade
e da razoabilidade; b) Procedural

due process of law
entendido como garantia do
pleno acesso à Justiça (ou, como prefere Kazuo
Watanabe, 'acesso a uma ordem jurídica justa'). É o
13 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey , 1996. pp. 84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito a ser processado e processar de acordo com
as normas previamente estabelecidas para tanto.
Assim, sendo fruto de importação do
direito anglo-saxônico,
o princípio representa, sob
este último aspecto, um conjunto de garantias
constitucionais
(ou o núcleo central da maioria das
garantias processuais) destinadas a assegurar às
partes a participação, com o exercício de suas
faculdades e poderes processuais , bem como a
legitimidade do exercício da jurisdição. Decorrem dele
outros importantes princípios processuais, como o
princípio do contraditório,
o da ampla defesa e o da
duração razoável do processo, também consagrados
em sede constitucional.
Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni
observa que não basta, realmente, que o procedimento
viabilize a participação efetiva das partes. É necessário
que as normas processuais outorguem ao juiz e às
partes os instrumentos e as oportunidades
capazes de
lhes permitir a tutela do direito material e do caso
concreto, bem como viabilizem um processo capaz de
promover a unidade do direito ”.14 (grifamos)
Este é o entendimento do professor Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“Esse é o princípio que constitui a base de
todos os demais. A Constituição Federal, no art. 5o,
LIV, estabelece que 'ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens sem o devido processo legal'. Bastaria
14 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de direito processual
civil
contemporâneo
. 2a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que fosse acolhido o due process of law para que
estivessem
asseguradas
aos
litigantes
todas
as
garantias e o direito a um processo e a uma sentença
justa. 'É, por assim dizer, o gênero do qual todos os
demais princípios constitucionais
do processo são
espécies”.
A
Constituição
Federal
brasileira
preserva a liberdade e os bens, colocando-os sob a
guarda do Poder Judiciário, uma vez que os respectivos
titulares não podem deles ser privados por atos não
jurisdicionais do Estado. Além disso, o Judiciário deve
exercer o poder que lhe foi atribuído respeitando
determinadas limitações e preservando as garantias e
exigências
'inerentes
ao
Estado
de
direito
democrático, não podendo ele (poder estatal exercido
pelo juiz) avançar sobre competências de outros juízes
e não podendo, ainda quando eventualmente
lho
autorize a lei, exercer o poder de modo capaz de
comprimir as esferas jurídicas dos jurisdicionados

além do que a Constituição permite'”. 15
Sobre
o
aludido
princípio
preleciona o agora Ministro Alexandre de
Moraes:
“O devido processo legal configura
dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito
material de proteção ao direito de liberdade, quanto
no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de
condições com o Estado-persecutor
e plenitude de
defesa (direito de defesa técnica, à plenitude do
processo, à citação, de produção ampla de provas, de
15 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. 14a ed.
São Paulo: Saraiva, 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser processado e julgado pelo juiz competente, aos
recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).
O devido processo legal tem como
corolário a ampla defesa e o contraditório,
que
deverão ser assegurados aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral,
conforme o texto constitucional
expresso (art. 5o,
inciso LX)”. 16
Segundo o jurista José Afonso
da Silva:
“O princípio do devido processo legal
entra agora no Direito Constitucional
positivo com um
enunciado que vem da Carta Magna inglesa: ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal (art. 5o, LIV). Combinado com o direito
de acesso à justiça (art. 5o, LV), fecha-se o ciclo das
garantias processuais. Garante-se o processo, e
quando se fala em 'processo', e não em simples
procedimento,
alude-se,
sem
dúvida,
a
formas
instrumentais adequadas, a fim de que a prestação
jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada
um o que é seu, segundo os imperativos da ordem
jurídica. E isso envolve a garantia do contraditório,
a
plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e
a bilateralidade dos atos processuais, conforme
autorizada lição de Frederico Marques”.
17
Outrossim, é a lição do culto
16 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional
Administrativo
, 31a Ed. Editora
Atlas, 2015, Pág. 112.
17 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São Paulo:
Malheiros, 34a Ed. 1995. Págs. 432/433.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz Federal do Estado de Minas Gerais,
Paulo Fernando Silveira:
“No campo cível, a maior aplicação da
cláusula do devido processo tem sido no que diz
respeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório,

na maioria das vezes relegados ao limbo pelas
autoridades administrativas”.
18
“Caracteriza violação à cláusula do
devido processo, o fato de o juiz não oferecer
oportunidades
idênticas às partes para o exercício de
algum ato processual, ou inverter, tumultuadamente,
a
ordem processual”.
19
E conclui:
“Ora, somente com o devido processo
legal garante-se ao cidadão uma atuação imparcial do
poder jurisdicional, protegendo a sua liberdade e seus
bens”. 20
No tocante a tão fascinante
tema não é por demais lembrar os ensinamentos do professor Cândido
Rangel Dinamarco:
“A fórmula due process of law importa
ainda reafirmação da garantia de igualdade
entre as
partes e necessidade de manter a imparcialidade do juiz,
18 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal. Due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey, 1996. P. 138.
19 Idem, p. 140.
20 CARVALHO, Luiz Airton de. Principios
processuais
constitucionais.
Cartilha
Jurídica, TRF/1a Região, n. 28 set./94, p.9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive pela preservação do juiz natural. Ela tem
também o significado de mandar que a igualdade em
oportunidades
processuais se projete na participação
efetivamente franqueada aos litigantes e praticada
pelo juiz. Absorve igualmente a regra de que as
decisões judiciais não-motivadas ou insuficientemente

motivadas serão nulas e portanto incapazes de
prevalecer (a exigência de motivação: Const., art. 93,
inc. IX) e a de que, com as naturais ressalvas destinadas
à preservação da ordem pública e da intimidade
pessoal, os atos processuais deverão ser dotados de
publicidade ”.21 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado
pela
doutrinadora
Ada
Pelegrini Grinover, citada por Luiz Airton
de Carvalho:
“Desse
modo,
as
garantias
constitucionais
do devido processo legal convertem-
se, de garantias exclusivas das partes, em garantias de
jurisdição e transformam o procedimento em um
processo jurisdicional de estrutura cooperatória, em
que a garantia da imparcialidade da jurisdição brota da
colaboração entre partes e juiz. A participação dos
sujeitos no processo não possibilita penas a cada um
aumentar as possibilidades de obter uma decisão
favorável, mas significa cooperação no exercício da
jurisdição. Para cima e para além das intenções
egoísticas
das
partes,
a
estrutura
dialética do
processo existe para reverter em benefício da boa
21 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , vol. I São
Paulo: Malheiros, 2001. Pág. 244.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualidade da prestação jurisdicional e da perfeita
aderência da sentença à situação de direito material
subjacente (apud BASTOS & MARTINS, p. 264). 22
Dispõe
ainda
o
Eminente
Magistrado
mineiro
Paulo
Fernando
Silveira:
“Indissoluvelmente
vinculado ao devido
processo legal, sendo, inclusive, meio próprio para sua
verificação,
encontra-se
a
obrigação
de
toda
autoridade (militar, policial, civil: administrativa ou
judicial) de fundamentar suas decisões, a fim de se
aferir não só sua legalidade estrita, mas também a
justiça e moralidade do ato.
(...)
Não obstante essa garantia não constar
tecnicamente das cláusulas pétreas, cujo núcleo é
imodificável através de emendas à Constituição (CF,
art. 60, §4o), acha-se evidentemente aí incluída, por
agregar-se inseparavelmente
ao princípio do devido
processo, que faz parte das garantias fundamentais.
Embora inscrita no capítulo destinado
ao Poder Judiciário, essa garantia, imantada pelo
devido processo e pela cláusula da igual proteção, se
estende,
como
obrigação
inafastável,
a
toda
autoridade da Administração Pública.
Extrai-se,
pois,
que
agora,
face
à
cláusula do devido processo legal, a qual os incisos X
e XI, do art. 93, da Constituição Federal apenas
22 CARVALHO, Luiz Airton de. Principios
processuais
constitucionais.
Cartilha
Jurídica, TRF/1a Região, n. 28 set./94, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
explicitam, todo ato administrativo e decisão judicial
(salvo os atos ordinatórios, isto é, os que dão apenas
andamento ao processo) devem ser fundamentados,

ainda
que
de
forma
sucinta.
Somente,
excepcionalmente,

alguns
atos
administrativos

escapam dessa regra, como no caso de demissão de
quem exerce cargo ou função de confiança, quando
dispensa-se a motivação do ato”. 23
Como se sabe, no âmbito das
relações
entre
particulares
vigora a
autonomia da vontade, sendo permitido
fazer tudo o que a lei não proíbe.
Todavia,
o
princípio
da
legalidade para os aplicadores do direito é
mais restrito, de modo que somente é
possível
criar
obrigações
ou
impor
vedações aos jurisdicionados em virtude
de lei.
No tocante ao princípio da
legalidade, é a lição do mestre Cândido
Rangel Dinamarco:
“No exercício da função jurisdicional o
juiz não está vinculado a ordens ou exigências
superiores capazes de determinar-lhe
o teor dos
julgamentos ou o modo de conduzir processos. A
própria jurisprudência
, como sucessão reiterada de
23 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey , 1996. pp. 84, 104 e 111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamentos coincidentes pelos tribunais, não exerce
mais que mera influência
intelectual
nos juízes de
todos os graus, os quais são sempre livres para
contrariá-la. Assim livre, o juiz está sujeito exclusivamente
à sua consciência e à lei.
(...)
Assumido
que
um
dos
objetivos
preestabelecidos
é o culto ao valor do justo , o juiz
não cumpre a lei porque lei mas porque e na medida em
que os textos legais apontem para soluções justas”. 24
Nesse sentido prelecionam os
autores Osório Silva Barbosa Sobrinho e
Gianfranco Faggin Mastro Andréa:
“O magistrado não pode ignorar o
princípio da legalidade ao qual estão vinculados os
atos processuais . Em primeiro, porque há previsão
legal expressa impondo a abertura de vista para se
ouvir o órgão ministerial .
(...)
Não pode o juiz ser bonzinho/expedido

às custas da legalidade! Mesmo porque juiz não é para
ser bonzinho, mas para cumprir a lei! Aliás, essa é uma
'bondade' que só faz mal à parte e à sociedade como um
todo ”. 25 (grifamos)
Acerca da matéria leciona o
24 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 589.
25 Barbosa Sobrinho, Osório Silva; Andréa, Gianfranco Faggin Mastro Andréa. MP
deve ser ouvido durante análise de Mandado
de Segurança
. Revista Consultor
Jurídico.
17.11.2013.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2013-
nov-17/ministerio-publico-ouvido-durante-analise-mandado-seguranca.

Acesso:
17.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
professor Pedro Lenza:
“O princípio da legalidade surgiu com o
Estado de Direito, opondo-se a toda e qualquer forma
de poder autoritário, antidemocrático
.
Esse princípio já estava previsto no art.
4.o da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
No direito brasileiro vem contemplado nos arts. 5.o, II;
37; e 84, IV, da CF/88.
O inciso II do art. 5.o estabelece que
'ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei'. Mencionado
princípio deve ser lido de forma diferente para o
particular e para a administração.
Vejamos:
No âmbito das relações particulares,
pode-se fazer tudo o que a lei não proíbe, vigorando o
princípio da autonomia da vontade, lembrando a
possibilidade de ponderação desse valor com o da
dignidade da pessoa humana e, assim, a aplicação
horizontal dos direitos fundamentais nas relações
entre particulares, conforme estudado.
Já no que tange à administração,
esta só
poderá fazer o que a lei permitir. Deve andar nos
'trilhos da lei', corroborando
a máxima do direito
inglês: rule of law, not of men . Trata-se do princípio da
legalidade estrita”. 26 (grifamos)
É a legalidade a pedra de toque
de toda a atividade, não só administrativa,
mas principalmente jurisdicional, sabido
26 LENZA, Pedro. Direito Constitucional
Esquematizado.
23a ed. São Paulo: Saraiva,
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ninguém é obrigado
a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei,
nos termos do inciso II, do artigo 5o da
Constituição Federal.
E NÃO É SÓ.
É certo que o Desembargador
Relator sorteado deixou de formular
expressa consulta às partes, para fins de
oposição ou concordância no tocante ao
prosseguimento do julgamento virtual, na
forma
do
artigo
942
do
Código
de
Processo Civil, tal como determina o
artigo 1o, das Resoluções no 549/2011 e
no 772/2017, ambas do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
O artigo 942 do Código de
Processo Civil prevê, além da sessão de
julgamento na sua forma presencial, o
direito
de
as
partes
sustentarem
oralmente, através dos seus advogados,
suas razões perante os novos julgadores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo havido a supressão desmotivada da
norma
contida
no
supramencionado
dispositivo legal.
Como se sabe, a garantia ao
exercício
do
referido
direito
é
indispensável para o amplo debate dos
fundamentos de fato e de direito da
decisão
a
ser
prolatada
pela
Turma
Julgadora, sendo que os patronos têm
participação essencial em tal momento,
podendo por meio da sustentação oral
esmiuçar os argumentos e teses jurídicas
que fundamentam seu pleito.
Com
efeito,
o
procedimento
adotado no presente caso permite tão
somente o conhecimento das razões da
decisão e das divergências apresentadas
após a finalização do julgamento e a
disponibilização do acórdão e eventuais
divergências, não havendo acesso dos
patronos e das partes ao andamento do
julgamento,
inexistindo
publicidade
ao
longo do procedimento.27
27 Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
Editora RT, 2017, p. 1.576.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação ao tema, lecionam
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:
“Se for o caso de novo julgamento, é
necessária a colocação em pauta com um cuidado
adicional: é preciso que se indique quem são os
julgadores convocados para o prosseguimento
. É que
somente a partir dessa informação será possível que
as partes tenham condições de exercer plenamente o
contraditório,
direcionando seus esforços também
para convencer os membros ocasionais do julgamento .
28 (GRIFAMOS)
Acerca
da
publicidade
dos
julgamentos, o mestre e doutor em Direito
Sérgio Massaru Takoi se pronunciou em
artigo publicado:
“A publicidade, desde longa data, foi
alçada como grande ideal à administração da justiça e
constitui reação contra o sistema de justiça secreta
de que foi exemplo maior a Star Chamber na Inglaterra
(onde audiências eram feitas de forma sigilosa) e de
maneira geral a existente no continente europeu antes
das reformas ocorridas após a Revolução Francesa.
Famosas são as palavras de Mirabeau
perante a Assembleia Constituinte: 'Dai-me qualquer
juiz que desejar: parcial, corrupto, até meu inimigo;
pouco me importa, desde que ele só possa agir em face
do público, bem como a lei de organização judiciária
que se promulgou em 24 de agosto de 1790, que no
28 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel Comentários
ao Código de Processo

Civil: artigos 925 a 975 . São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. P. 243.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título 2, artigo 14, primeira parte estabeleceu que 'em
qualquer ação civil ou penal, os arrazoados, os
relatórios e os julgamentos serão públicos'.
Para que a sociedade possa julgar,
conhecer
e
até
avaliar
a
justiça
é necessário
publicidade
no
julgamento .
Eventualmente,

pelas
portas abertas da sala de audiências, pode adentrar um
cidadão sem nome, preclaro e esclarecido e assim
refletirá melhor o juiz o seu julgamento, pois temerá
ele, por sua vez, julgado e condenado por aquele.
A publicidade é inerente à democracia, na
medida em que submete a decisão ao povo verdadeiro
detentor de todo o poder do Estado Democrático de
Direito inibindo a arbitrariedade e a injustiça .
Assim sob o auspício de um Estado
Democrático e de Direito, a publicidade dos atos
processuais deve ser assegurada, sendo sua restrição
exceção, pois somente será permitida quanto à defesa
da intimidade ou o interesse social o exigirem, como
previsto nos artigos 5, LX E 93, IX, da CF/88 ”.29
(grifamos)
Como
preleciona
Gilmar
Ferreira Mendes, eminente Ministro do
Supremo Tribunal Federal:
“PUBLICIDADE
DO
PROCESSO .
A
publicidade dos atos processuais é corolário do
princípio da proteção judicial efetiva. As garantias da
29 TAKOI, Sérgio Massaro. Julgamento
virtual e o princípio da publicidade
. Jornal
Carta
Forense,
04.05.2015.
Disponível
em:
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/julgamento-virtual-e-o-
principio--da-publicidade/15289.
Acesso em: 16.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla defesa, do contraditório,
do devido processo
legal, apenas são eficazes se o processo pode
desenvolver sob o controle das partes e da opinião
pública. Nesse sentido, Ferrajoli afirma tratar-se de
uma garantia de segundo grau ou garantia das
garantias.
Assim,
ao
lado
da
motivação,
a
publicidade é fonte de legitimidade e garantia de
controle, pelas partes e pela sociedade, das decisões
judiciais .
O
texto
constitucional

consagra
a
publicidade dos atos processuais, estabelecendo
que a
lei só poderá restringi-la quando a defesa da intimidade
ou o interesse da social o exigirem (art. 5o, LX). Essa
regra encontra correspondência
no artigo 93, IX, da
Constituição,
que
consagra
a
publicidade
dos
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, podendo
a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença,
em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados ou somente a estes”. 30 (grifamos)
Segundo
o
doutrinador
Rogério Lauria Tucci:
”Igualmente importante corolário do
devido processo
legal , pela ampla publicidade dos
atos processuais assegura-se o conhecimento e a
presença, em todos, não só dos sujeitos diretamente
interessados na causa, mas também dos demais membros
30MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional.
São Paulo: Editora
Saraiva, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da coletividade ”.31 (grifamos)
E prossegue o professor:
“Deve ser ressaltado, todavia, que a
garantia da publicidade não se traduz na exigência da
efetiva presença do público e/ou dos meios de
comunicação aos atos em que o procedimento se
desenrola, não obstante reclame mais do que uma
simples 'potencialidade'
abstrata (como quando, por
exemplo, não se tem conhecimento da data, horário e
do local da realização de determinado ato: a
publicidade deste reduz-se, então, a um nível meramente
teórico).
Seja como for, constitui ela, na verdade,
valioso instrumento para assecuração do controle
público
da
administração
da
justiça,
e,
consequentemente,
da imparcialidade do juiz.
Assevera, a propósito, Roger Perrot que
a justiça humana consiste num ato de fé, daí porque,
para lastrear essa concepção
torna-se imprescindível

que seja realizada
publicamente
.
E, assim sendo, do ponto de vista subjetivo, no sentir, já agora dos sociólogos contemporâneos,

a
publicidade

do processo, especialmente do processo penal, importa a
neutralização dos efeitos emocionais que o fato que
constitui seu objeto engendra na consciência dos
seres integrantes da sociedade.
Por
outro
lado,
sob
o
aspecto
31 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1988 e
Processo . São Paulo: Editora Saraiva,1989.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dogmático, a publicidade
delineia-se como requisito
formal dos atos processuais.
Tem-se, destarte, que a par do escopo
subjetivo,
supra
pontuado,
constitui
ela,
objetivamente,
uma forma de realização dos atos de um
procedimento judicial determinante de sua ampla
cognição e consequente participação dos interessados e, até, de desinteressados
”.32
(grifamos) No tocante ao indevido impedimento da participação dos advogados no julgamento virtual,
posicionam-se Vicente Coelho Araújo e Laís
de Oliveira e Silva:
“Para quem, como advogado, gosta dos
embates nas cortes, da discussão das teses, do
argumento e do contra-argumento,
de utilizar-se da
palavra como meio para convencer o julgador, estar
afastado
do
cotidiano
dos
tribunais
encerra
considerável dose de angústia.
Não apenas. Para o advogado, que tem a
persuasão como principal ferramenta de trabalho, não
há nada mais eficaz do que a conversa direta e aberta,
olho no olho. Basta-lhe ler alguns dos livros sobre
convencimento
para verificar que um toque, uma
expressão e até mesmo o ato de respirar são cruciais
para formar convicção sobre um tema.
(...)
32 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1988 e
Processo . São Paulo: Editora Saraiva,1989, pp. 72-73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A interferência da tecnologia no direito
é inevitável. Esvaiu-se o tempo em que eram necessários
imensos arquivos físicos em escritórios de advocacia
para guardar cópias de processos. Os processos
eletrônicos já fazem parte da realidade do meio
jurídico na quase totalidade dos Tribunais. Com a
inovação do processo eletrônico chegou a vez dos
julgamentos eletrônicos. Ao contrário da pacífica
aceitação
havida
na
transição
para
processos
eletrônicos, há hoje enorme discussão entre os
juristas sobre a efetividade e a justeza do julgamento
virtual.
Quem o defende prega a eficiência do
desenvolvimento
dos trabalhos nos Tribunais diante
da enorme quantidade de processos. Argumenta que há
inclusive mais tempo para que cada juiz examine o caso e
possa se manifestar. Já quem reclama se vê privado de
acompanhar debates e de eventualmente
contribuir
com as discussões entre os magistrados, por vezes até
com
esclarecimentos

que
podem
se
mostrar
fundamentais para a decisão a que chegará o juiz no
caso. E não concorda com a absoluta impossibilidade

de acompanhar a marcha do julgamento, que se traduz
em verdadeiro voo cego para o advogado.
Na busca da arte do possível e frente a
uma realidade que não parece ter volta, cabe pensar
em alternativas para aprimorar uma sistemática mais
racional
dos
julgamentos
eletrônicos,
uma
sistemática pública, em que prevaleça a interação
entre advogados e magistrados, como é, deveras,
nossa tradição.
Isso porque nos julgamentos virtuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que já aconteciam corriqueiramente
nos Tribunais, à
interação presencial
in
totum suprimida, inexiste
qualquer interação ou acompanhamento
da questão
examinada durante o processo decisório. Além disso,
há diversos relatos de casos em que o princípio da
colegialidade não foi cumprido de forma adequada e de
processos em que a decisão proferida tratava de
assunto diverso, sequer se referindo ao processo
analisado. Infelizmente, para o sistema de justiça, o
jurisdicionado
pode ser efetivamente prejudicado
nessa situação, tendo em vista que o advogado fica
privado de cumprir o seu papel de prestar esclarecimentos
durante a construção da decisão
jurídica.
Há de se ponderar também o enorme
acervo dos magistrados. A judicialização em excesso
dificulta o trabalho detalhado, atencioso e abarrota
os gabinetes. Aqui, novamente, quem perde é o
jurisdicionado
com a morosidade da justiça e a demora
para ter a adequada prestação jurisdicional.
Verifica-se a triste constatação de um
jogo de 'perde-perde'. Com o julgamento eletrônico no
formato atual, perde-se com a ausência de participação
efetiva dos advogados no processo decisório e, por
vezes, com menos aprofundamento
do caso. Por outro
lado, claramente se perderia com a ausência de
celeridade processual e a imprevisão para o jurisdicionado
de ver direitos seus garantidos, não
houvesse
para
os
Tribunais
a
possibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamentos eletrônicos”.
33
Aliás,
o
cerceamento
da
participação dos advogados nas sessões
de
julgamento
é
nitidamente
inconstitucional, vez que viola o artigo
133 da Constituição Federal, que prevê:
“Art. 133 . O advogado é indispensável à
administração da justiça, sendo inviolável por seus
atos e manifestações
no exercício da profissão, nos
limites da lei”.
Acerca da matéria, prosseguem
as autoras Ana Fernanda Ayres Delosso e
Domitila Khöler:
“Também não se deve olvidar que, pelo
julgamento virtual, o advogado deixa de ter voz na
sessão de julgamento, ainda que seja para esclarecer
um ponto dos fatos ou levantar questão de ordem . O
julgamento em sessão não permite só o debate entre
magistrados, mas também a participação do advogado,
mesmo em casos sem sustentação oral
o STF
inclusive prevê a intervenção do profissional no
artigo 124, parágrafo único, do seu Regimento
Interno.
(...)
E, ainda que seja possível que ocorra
33 ARAÚJO, Vicente Coelho; SILVA, Laís de Oliveira e. Poder Judiciário
e sessões de
julgamento
em tempos de pandemia . Disponível: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/poder-judiciario-e-sessoes-de-julgamento-em-tempos-de-
pandemia-22042020.
Acesso em: 23 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
algum debate, mas este se dará sem a participação do
advogado. No caso dos agravos, mesmo quando
retirados do sistema de julgamento virtual, a defesa
ainda terá perdido o direito de fazer sustentações
orais. Mesmo quando estes forem interpostos em
casos que permitiriam a fala dos advogados este é um
dos
principais
direitos
furtados
pela
tal
'monocratização'
do julgamento”.
34 (grifamos)
Este também é o entendimento
de Fernando Augusto Fernandes e Jéssica
Ferracioli:
“Fato mais grave é impedir ou extirpar a
participação
do
advogado
por
completo
do
julgamento, ato judicial que por excelência é público,
na contramão do que prevê o artigo 133, da
Constituição
Federal ,
pois
no
âmbito
virtual
o
defensor fica impossibilitado
de intervir, usar da
palavra, pela ordem, 'para esclarecer equívoco ou
dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou
afirmações que influam no julgamento, bem como para
replicar acusação ou censura que lhe forem feitas',
medida que ofende cabalmente o contraditório,
o
amplo direito de defesa e o devido processo legal ”.35
(grifamos)
O impedimento da participação
34 Delosso, Ana Fernanda Ayres; Köhler, Domitila. Julgamento
virtual é mais um passo
para a "monocratização"
dos tribunais . Revista Consultor Jurídico. 05.04.2017.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2017-abr-05/julgamento-virtual-passo-
monocratizacao-tribunais.
Acesso: 13.05.2018.
35 Fernandes, Fernando Augusto; Ferracioli, Jéssica. Julgamentos virtuais são
inconstitucionais
e devem ser extirpados do mundo real. Revista Consultor Jurídico.
01.05.2018.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2018-mai-01/julgamentos-
virtuais-sao-inconstitucionais-extirpados.
Acesso: 03.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos patronos contraria o supracitado
comando constitucional, que versa sobre
a
indispensabilidade
dos
advogados
à
administração da justiça e a inviolabilidade
dos
seus
atos
e
manifestações
no
exercício da profissão.
No caso dos autos, em virtude
da ausência de intimação, os defensores
ficaram
privados
de
intervir
nas
discussões, esclarecer dúvidas, alertar
os magistrados acerca de equívocos e até
mesmo suscitar questões de ordem, em
evidente desrespeito ao mencionado diploma legal e ofensa cabal aos
princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal.
No tocante à possibilidade de
arguir questões de ordem por ocasião da
sustentação oral, disserta José Rogério
Cruz e Tucci:
“Dentre outras hipóteses previstas em
lei, destaca-se o caput do artigo 942, que também
admite a sustentação oral quando se verifica o
denominado julgamento estendido, isto é, quando
houver dissenso entre os desembargadores,
por
ocasião do julgamento da apelação, da ação rescisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou do agravo de instrumento sobre decisão parcial de
mérito.
(...)
Contudo, a sustentação oral também
poderá ser útil para suscitar alguma questão de
direito de conhecimento ex officio, até então não
arguida nos autos, como, por exemplo, a falta de
pressupostos
de
constituição
e
desenvolvimento

válido do processo , da perempção, litispendência e
coisa julgada, e, ainda, da exceção de prescrição”.
36
(grifamos)
Como
se
sabe,
as
normas
procedimentais e processuais devem ser
rigorosamente
observadas,
para
que
nenhuma das partes seja privada de seus
direitos, de modo que o descumprimento
das exigências e formalidades previstas no
Código de Processo Civil ou no Regimento
Interno do Tribunal, amplamente demonstrado no presente voto, não
poderia de forma alguma deixar de ser
arguido.
Acerca da questão de ordem e
da imprescindibilidade da sua arguição pelo
36 TUCCI, José Rogério Cruz. Quando é oportuna
a sustentação
oral perante os
tribunais .
20.02.2018.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2018-
fev-20/paradoxo-corte-quando-oportuna-sustentacao-oral-tribunais.
Acesso:
26.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidente ou pelo Relator do processo,
preleciona o Eminente Juiz Federal Teófilo
Antônio Miguel Filho:
“Sob o enfoque clássico, a questão de
ordem pode ser definida como a questão arguida nos
órgãos colegiados dos Tribunais, especialmente no
que diz respeito à ordem dos processos e à
observância dos procedimentos
regimentais .
Consubstancia-se

em
instrumento
previsto
nos
Regimentos
Internos
dos Tribunais
suscitado pelo Presidente da referida Corte ou pelo
Relator do processo judicial submetido, via de regra,
ao órgão colegiado, conforme a competência, para
decisão, independente de sua inclusão em pauta de
julgamento ordinária”.37 (grifamos)
E
prossegue
o
mencionado
autor:
“Da mesma forma, é possível afirmar que
os vícios do julgado, consubstanciados
em errores in
procedendo
e in judicando , sempre que implicarem no
conhecimento de matéria de ordem pública, poderão
ser levantados pelo Relator do processo, por meio de
questão de ordem, e, sucessivamente,
decididos, como
preliminar processual ou de mérito, respectivamente,

pelo órgão colegiado ”.38 (grifamos)
Referido
entendimento
37 MIGUEL FILHO, Theophilo Antonio. A elasticidade da questão de ordem perante a
doutrina e a jurisprudência.
Justiça Eleitoral em Debate, Rio de Janeiro, v. 2, n. 6, p.
17-24, ago./out. 2012.
38 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra-se
expresso
no
Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, que
prevê:
“Art. 13. São atribuições do Presidente :
VII
decidir questões de ordem, ou
submetê-las ao Tribunal , quando entender necessário.
Art. 21. São atribuições do Relator:
III
submeter ao Plenário, à Turma, ou
aos Presidentes , conforme a competência, questões de
ordem para o bom andamento dos processos”. (grifamos)
De forma similar, de acordo
com o Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça:
“Art. 21. São atribuições do Presidente :
IX
submeter questões de ordem ao
Tribunal .
Art. 34. São atribuições do relator :
IV submeter à Corte Especial, à Seção,
à Turma, ou aos Presidentes, conforme a competência,
questões de ordem para o bom andamento dos
processos ”. (grifamos)
Outrossim, há precedentes da
supracitada
Corte
nos
quais
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida
a
plena
viabilidade
da
anulação do julgamento, em razão da
questão jurídica suscitada em sede de
questão de ordem:
“QUESTÃO
DE
ORDEM :
Interposto
agravo
regimental,
foi
o
recurso
julgado
improcedente, ao que se seguiu a oposição de embargos
declaratórios.
Prima facie , verifica-se, pela leitura dos
autos, que o recorrido encontra-se representado,
dentre outros, pelo Escritório de Advocacia Veirano &
Advogados Associados Sociedade Civil, o que revela o
impedimento desta relatoria para apreciação do feito.
Assim, proponho a ANULAÇÃO da decisão monocrática
de fls. 297/303 e do acórdão de fls. 310/321 ,
publicados, respectivamente,
no DJ em 04/03/2009 e
25/05/2009,
e,
por
conseguinte,
JULGO
PREJUDICADOS os embargos declaratórios de fls.
324/327”.39 (grifamos)
“processual
civil.
Recurso
especial.
Petição requerendo saneamento do feito. Questão de
ordem . Agravo regimental apresentado por uma das
partes, na qualidade de terceiro prejudicado, após
certificação do trânsito em julgado da decisão
monocrática.
Impossibilidade.

Agravo
regimental
julgado de forma equivocada. Anulação do acórdão
respectivo . Restabelecimento
da decisão transitada em
julgado. Embargos declaratórios prejudicados”.
40
(grifamos)
39 STJ. REsp. no 1.037.355/RJ. 1a Turma. Min. Rel. Luiz Fux. J. 06.10.09.
40 STJ. REsp. no 714.830/RJ. Min. Rel. Benedito Gonçalves. J. 08.09.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, era de todo necessária a
intimação das partes acerca das nulidades
ora suscitadas, eis que estas configuram
matérias de ordem pública, que podem ser
conhecidas de ofício e em qualquer grau
de jurisdição.
Aliás, é certo que as matérias de
ordem pública se encontram também na
seara processual, tendo como função
precípua a garantia da correta, adequada e
tempestiva utilização do processo, para o
alcance da tutela jurisdicional justa e
efetiva.
Sobre o tema, posiciona-se a
professora Madalena Porangaba:
“Sendo a ordem pública processual um
conjunto
de
regras
que
visam
controlar
a
regularidade do processo, é preciso ter em mente que
o processo deve se desenvolver, em regra, para
alcançar o julgamento de mérito sempre que possível.
De outro lado, se o controle de ordem
pública processual não ocorre no momento adequado,
corre-se o risco de se inutilizar trabalhos de forma
que tudo que se pretendia evitar, acaba ocorrendo. É
de interesse público que a atividade jurisdicional
busque resultados efetivos, justos e tempestivo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crise de direito material trazida a julgamento”.
41
No mesmo sentido preleciona a
doutrinadora Marciley Boldrini da Silva:
“No que tange às nulidades, tema que por
si
só
gera
discussões, pode-se relacioná-las às
questões de ordem pública quando o ato maculado não
atingir o fim desejado e não for passível de saneamento.
Trata-se de verdadeira sanção para os
atos processuais que não seguiram o modelo proposto
pela lei e, por isso, não foram capazes de atingir o
resultado prático que se buscava a partir dele. É a
ineficácia imposta aos atos por força da relevância de
sua imperfeição .
Em síntese, essas questões de ordem
pública estabelecem requisitos necessários para que a
relação processual se instaure e se desenvolva
dentro dos parâmetros da legalidade ”.42 (grifamos)
Nesse contexto, o fato de não
ter sido oportunizada a manifestação das
partes,
enseja
patente
violação
do
princípio do contraditório, vez que não é
admissível a análise das questões de ordem
pública processual sem observância prévia
41 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública em sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-ordem-publica-
em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de outubro de 2019.
42 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_PU
BLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do referido princípio.
Com efeito, a análise do direito
comparado corrobora o entendimento
acerca
da
imprescindibilidade
da
observância do princípio do contraditório,
previamente à análise das questões de
ordem pública material ou processual, tal
como se depreende do seguinte excerto:
“Direito francês: 'Impõe ao juiz o dever
de intimar as partes a manifestar-se sobre questões
que ele pode suscitar de ofício'.
Direito Italiano: 'Impõe ao juiz indicar às
partes as questões sobre as quais deve decidir no
contexto
da
audiência.
Entre
tais
questões,
as
relacionadas à competência absoluta, litispendência,
capacidade
processual,
comparecimento

de
litisconsorte necessário e nulidade de citação'.
Direito Alemão: 'Impede o juiz de decidir
sobre questões de direitos não submetidas ao prévio
contraditório das partes '”. 43 (grifamos)
Ainda acerca do tema, ressalta-
se o seguinte posicionamento:
“Em
citação
ao
noveau
code
de
procédure

civile
francês,
que
traz
dispositivo
43 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública em sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-ordem-publica-
em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expresso sobre a necessidade de oitiva das partes no
caso de possível declaração de ofício de questão de
ordem pública, Cândido Rangel Dinamarco (2000, p.
528) lembra que o juiz que ouve a parte contrária
sobre
determinado
ponto
a
ser
decidido
sem
provocação da parte não está manifestando uma
posição de parcialidade, 'ao contrário, ele está
oferecendo ao próprio autor uma oportunidade para,
alegando, dissuadi-lo daquela impressão inicial”. 44
No modelo brasileiro a sistemática acima referida foi
expressamente adotada pelo Novo Código
de Processo Civil, eis que os artigos 9o e
10o dispõem:
“Art.
9o.
Não
se
proferirá
decisão
contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau
algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria
sobre
a
qual
deva
decidir
de
ofício ”.
(grifamos)
Aludidos
dispositivos
legais
consagram os princípios da não surpresa e
do contraditório, ao vedar a prolação de
44 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_PU
BLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões, ainda que versem sobre matérias
de ordem pública, sem que as partes tenham
oportunidade
de
se
manifestar
sobre
questões materiais ou processuais, em
qualquer grau de jurisdição, com estrita
observância à boa-fé objetiva e ao princípio
da cooperação.
Ao se manifestar acerca dos
artigos 9o e 10o, a professora Marciley
Boldrini
da
Silva
teceu
as
seguintes
considerações:
“Resta claro que o nono e o décimo
artigos do novo CPC são reflexo da tentativa do
legislador em harmonizar a legislação nacional com
os direitos constitucionais,
dentre eles o Princípio do
Contraditório,
como direito de influência e de não
surpresa. Não é por acaso que a diretriz contida no
primeiro artigo deste codex estabelece que o Processo Civil será ordenado, disciplinado e
interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais
estabelecidos
na
Constituição
da
República Federativa do Brasil.
Por fim, não se podem afirmar que a
instituição dessa nova diretriz seja unânime no meio
jurídico,
especialmente
entre
os
práticos,
que
argumentam que as decisões de ofício sem prévia
manifestação têm como objetivo a tão buscada
celeridade processual, outro escopo do novo código,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto evitaria a abertura reiterada de prazos para
manifestação. Em contraponto a este argumento, lembra-se que o descontentamento

do litigante prejudicado pela omissão do juízo certamente
refletirá na seara recursal, já que ele se insurgirá
contra a decisão prematura ou defeituosa, de forma
que a celeridade objetivada pelo juízo se esvairá na
prorrogação indevida do processo em fase recursal
apenas para o reconhecimento
de eventual nulidade da
ação por violação ao contraditório.
Dessa forma, a simples abertura de prazo
para manifestação antes da decisão sobre eventual
questão de ordem pública é essencial para, justamente,
dar ao processo duração razoável sem atropelo a
nenhuma
garantia,
evitando-se
o
prolongamento

indevido da ação, uma vez que se estará evitando
recursos exclusivamente
com o fim de corrigir erro in
procedendo
”.45 (grifamos)
Sobre a matéria, preleciona o
jurista Cássio Scarpinella Bueno:
“O art. 10, aplicando (e desenvolvendo)

o que se pode extrair do art. 9o, quer evitar o
proferimento das chamadas 'decisões-surpresa',
isto é,
aquelas decisões proferidas pelo magistrado sem que
tenha permitido previamente às partes a oportunidade
de influenciar sua decisão e, mais do que isso, sem
permitir a elas que tivessem conhecimento de que
45 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_PU
BLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão como aquela poderia vir a ser proferida.
A vedação, novidade textual do CPC de
2015, é expressa: 'O juiz não pode decidir, em grau
algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício'.
Ressalva importante contida na norma
está em que o prévio contraditório deve ser observado
mesmo quando se tratar de 'matéria sobre a qual deva
decidir de ofício' . Assim, importa conciliar o dever do
magistrado de apreciar determinadas questões ao
longo de todo o processo, independentemente
de
provocação (v.g.: questões relativas à higidez do
desenvolvimento

do
direito
de
ação
ou
do
desenvolvimento
do processo e, até mesmo, questões
de ordem material), e o dever de as partes serem
ouvidas
previamente
sobre
a
resolução
de
tais
questões. O objetivo é viabilizar que as partes possam
manifestar-se sobre o que, superado o contraditório,

pode vir a se tornar decisão que as afete de alguma
maneira, eliminando, com isso, qualquer pecha de
surpresa no desenvolvimento
do processo . Nesse
contexto, aliás, a relação do art. 10 com a boa-fé
objetiva do art. 5o, é inconteste”.
46 (grifamos)
Referido
entendimento
é
corroborado pelo doutrinador Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“Partindo-se do pressuposto de que
46 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual
Civil. São Paulo:
Saraiva, 2015, p. 105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
durante todo o desenrolar procedimental
as partes
serão informadas dos atos processuais, podendo
reagir para a defesa de seus direitos, parece lógica a
conclusão de que a observância do contraditório é
capaz de evitar a prolação de qualquer decisão que
possa surpreendê-las
. Em matérias que o juiz só possa
conhecer mediante a alegação das partes, realmente
parece
não
haver
possibilidade
de
a
decisão
surpreender as partes.
Os problemas verificam-se no tocante às
matérias de ordem pública, na aplicação de fundamentação
jurídica alheia ao debate desenvolvido
no processo até o momento da prolação da decisão, e
aos fatos secundários levados ao processo pelo
próprio juiz. São matérias e temas que o juiz pode
conhecer de ofício, havendo, entretanto, indevida
ofensa ao contraditório sempre que o tratamento de
tais matérias surpreender as partes. Ainda que a
matéria de ordem pública e a aplicação do princípio do
iura novit curia permitam uma atuação do juiz independentemente
da provocação da parte, é inegável
que o juiz, nesses casos
se se decidir sem dar
oportunidade de manifestação prévia às partes
as
surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente
ofende o princípio do contraditório .
Infelizmente,
os
membros
do
Poder
Judiciário, em sua esmagadora maioria, não percebiam a
diferença basilar entre decidir de ofício e decidir sem a
oitiva das partes. Determinadas matérias e questões
devem ser conhecidas de ofício, significando que,
independentemente
de serem levadas ao conhecimento
do juiz pelas partes, elas devem ser conhecidas,
enfrentadas e decididas no processo. Mas o que isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem a ver com a ausência de oitiva das partes? Continua
a ser providência de ofício o juiz levar a matéria ao
processo, ouvir as partes e decidir a respeito dela.
Como a surpresa das partes deve ser evitada em
homenagem ao princípio do contraditório,
parece que
mesmo nas matérias e questões que deva conhecer de
ofício o juiz deve intimar as partes para manifestação
prévia antes de proferir sua decisão , conforme
inclusive
consagrado
na
legislação
francesa
e
portuguesa. O entendimento resta consagrado pelo
art. 10 do Novo CPC e em outros dispositivos legais.
Segundo o dispositivo mencionado, nenhum juiz, em
qualquer órgão jurisdicional, poderá julgar com base
em fundamento que não tenha sido objeto de discussão
prévia entre as partes, ainda que as matérias devam ser
conhecidas de ofício pelo juiz.
O dispositivo é claro, mas não terá vida
fácil nas mãos da magistratura nacional. Em especial
porque ele contraria uma premissa não reconhecida
pelos juízes de que quando eles decidem de ofício
estão sempre certos, e por isso não precisam ouvir
previamente as partes, que em nada contribuirão na
formação de um convencimento
já formado”.
47
Ainda
acerca
do
tema,
manifestou-se o professor Marcus Vinícius
Rios Gonçalves:
“O CPC evidencia a sua preocupação com
o contraditório ao estabelecer, no art. 9o, que: 'Não
se proferirá decisão contra uma das partes sem que
esta seja previamente ouvida', excepcionando-se
as
47 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dreito Processual
Civil. 8a edição,
São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2016. P. 264/265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipóteses de tutela provisória de urgência, de tutela
de evidência prevista no art. 311, incisos II e III, e a
decisão prevista no art. 701, isto é, de expedição de
mandado de pagamento, de entrega de coisa ou
execução de obrigação de fazer ou não fazer, quando
preenchidos os requisitos para o processamento
da
ação monitória. Além disso, com o intuito de evitar que
qualquer dos litigantes seja surpreendido por decisão
judicial sem que tenha tido oportunidade de se
manifestar, prescreve o art. 10 que: 'O juiz não pode
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício'.
Veda-se assim a decisão-surpresa,
em que o juiz se vale
de fundamento cognoscível de ofício, que não havia
sido anteriormente suscitado, sem dar às partes
oportunidade de manifestação .
Vale ressaltar que a proibição do art. 10
deve ser observada por todos os juízos e tribunais,
como evidencia a expressão 'em grau algum de
jurisdição'. A qualquer juiz é vedado proferir decisão
surpresa, com base em fundamento sobre o qual as
partes não foram ouvidas .
Há certas matérias que, por serem de
ordem pública, podem ser conhecidas de ofício. Mesmo
que nenhuma das partes as alegue, o juiz poderá
conhecê-las. Antes de o fazer, porém, deverá ouvi-las,
dando-lhes oportunidade de se manifestar. Se a
questão de ordem pública não foi suscitada pelas
partes, o próprio juiz, antes de decidir com base nela,
deverá previamente suscitá-la, para, a respeito, colher
a manifestação das partes. Por exemplo: imagine-se que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no curso do processo, o juiz constate carência de
ação, que dará ensejo à extinção do processo sem
resolução de mérito. A matéria é de ordem pública e
deve ser conhecida de ofício. Se o réu a tiver
suscitado, o juiz ouvirá o autor, antes de se decidir.
Mas, mesmo que ninguém a tenha arguido, o juiz, antes
de extinguir o processo sem resolução de mérito, deve
suscitar a questão da carência, determinando que as
partes sobre ela se manifestem. O juiz não
reconhecerá a carência antes de dar às partes a
oportunidade de se manifestar. O autor possivelmente
trará argumentos para tentar afastá-la, e o réu, para
confirmá-la. O juiz, então, decidirá. Com isso, além de
ter sido respeitada a exigência do contraditório,
sem o
que a decisão poderia ser acoimada de nula, duas
vantagens se revelarão: nenhuma das partes terá sido
surpreendida, seja pela decisão que acolher, seja pela
que afastar a carência; e o juiz terá decidido com mais
segurança, depois de ouvidas as partes, já que elas
terão fornecido subsídios para isso. O mesmo ocorre,
por exemplo, com a prescrição ou decadência que, se
acolhidas, implicam a improcedência da pretensão
inicial. O juiz não pode acolhê-las, embora sejam
matéria de ordem pública, sem dar oportunidade às
partes de se manifestar”.
48 (grifamos)
E, sobre a matéria, disserta
Madalena Porangaba:
“O contraditório,
antes resumido ao
binômio 'informação e reação', evoluiu para o trinômio
'informação, reação e participação/diálogo'
teve a
48 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual
Civil Esquematizado.
São
Paulo: Saraiva, 2017, p. 90/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cooperação atualmente incorporada a sua fórmula. A
cooperação impõe o diálogo entre o juiz e as partes de
modo que elas devem se manifestar sobre quaisquer
questões antes que haja decisão. Ou seja, é direito das
partes influir sobre qualquer ponto, preparando o
julgamento. Com isso, se pretende obter decisões de
melhor
qualidade,
aumentando
a
utilidade
do
processo.
Nos parece evidente, portanto, que o juiz
deve dar prévio conhecimento às partes sobre a
existência de matérias sobre as quais ele pode decidir
de ofício. Com isso, as partes podem, se quiserem,
adotar medidas que entendam necessárias e com isso
garantir a utilidade do processo ”. 49 (grifamos)
Com relação ao princípio do
contraditório, preleciona o jurista Fredie
Didier Júnior:
“O
processo
é
um
procedimento
estruturado em contraditório.
Aplica-se o princípio do
contraditório,
derivado que é do devido processo
legal, nos âmbitos jurisdicional, administrativo e
negocial (não obstante a literalidade do texto
constitucional).

O princípio do contraditório é reflexo
do
princípio
democrático
na
estruturação
do
processo. Democracia é participação, e a participação
no processo opera-se pela efetivação da garantia do
contraditório . O princípio do contraditório deve ser
49 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública em sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-ordem-publica-
em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visto como exigência para o exercício democrático de
um poder.
(...)
Contraditório e ampla defesa formam um
belo par. Não por acaso, estão previstos no mesmo
dispositivo constitucional
(art. 5o, LV, CF/88). Convém
lembrar, ainda, que a ampla defesa é 'direito
fundamental de ambas as partes', consistindo no
conjunto de meios adequados para o exercício do
adequado contraditório.

Atualmente,
tendo
em
vista
o
desenvolvimento
da dimensão substancial do princípio
do contraditório,
pode-se dizer que eles se fundiram,
formando
uma
amálgama
de
um
único
direito
fundamental. A ampla defesa corresponde ao aspecto
substancial
do
princípio
do
contraditório ”.50
(grifamos)
No
tocante
ao
tema,
se
posiciona o professor Cássio Scarpinella
Bueno:
“Contraditório
deve ser entendido como
possibilidade
de
participação
e
colaboração
ou
cooperação
ampla de todos os sujeitos processuais
ao
longo
de
todo
o
processo .
E
mais:
esta
participação
, colaboração ou cooperação devem ser
compreendidas
na perspectiva de as partes e eventuais
terceiros intervenientes conseguirem influenciar a
decisão do juiz.
50 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. 13a ed. Salvador:
Juspodvm, 2011, pp.56-60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
Não há razão para deixar de entender a
ampla defesa, mais ainda após o que acabei de acentuar
a respeito do princípio do contraditório,
como a
garantia de todo e qualquer réu (nomenclatura
mais
utilizada para o processo civil) ter condições efetivas,
isto é, concretas, de responder às imputações que lhe
são dirigidas antes que seus efeitos decorrentes
possa ser sentidos .
Os 'recursos a ela inerentes', a que se
refere o inciso LV do art. 5o da CF, devem ser
entendidos como a criação de mecanismos, de formas,
de técnicas processuais, para que a ampla defesa seja
exercida a contento . Não são 'recursos' em sentido
técnico, em sentido processual, como mecanismos de
revisão ou de controle de decisões judiciais. A própria
concepção de um 'direito fundamental à prova' pode e
deve ser entendido como uma forma de bem realizar o
comando constitucional
aqui destacado, isto é, como
meio
de
se
exercer
amplamente
a
defesa”. 51
(grifamos)
Nesse sentido é a lição do
mestre Cândido Rangel Dinamarco:
“Para cumprir a exigência constitucional

do
contraditório,

todo
modelo
procedimental

descrito em lei contém e todos os procedimentos
que
concretamente
se instauram devem conter momentos
para que cada uma das partes peça, alegue e prove . O
autor alega e pede na demanda inicial, instituído o
51 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual
Civil. 4a ed. São Paulo:
Saraiva, 2018, pp. 52-54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo mediante o ajuizamento desta, o réu é
admitido a pedir logo de início, podendo alegar
fundamentos de defesa e postular a improcedência da
demanda ou a extinção do processo.
(...)
Por
outro
lado,
a
efetividade
das
oportunidades
para participação depende sempre do
conhecimento que a parte tenha do ato a ser atacado.
O sistema inclui, portanto, uma atividade, posta em ação
pelo juiz e seus auxiliares, consistente na comunicação
processual e destinada a oferecer às partes ciência de
todos
os
atos
que
ocorrem
no
processo”.
52
(grifamos)
E continua o professor:
“As garantias do juiz natural, da ampla
defesa,
contraditório,

devido
processo
legal,
constituem freios de legalidade que legitimamente o
Estado-de-direito
põe aos possíveis ímpetos expansivos
de seus próprios agentes . Constituem limitações
politicas
à prática da jurisdição”.
53 (grifamos)
“A
observância
das
normas
sobre
procedimento é penhor de idoneidade no exercício da
jurisdição e ao juiz não é lícito omitir atos essenciais
ou praticá-los por forma diferente da ditada na lei, a
dano dos litigantes; as regras de competência
também
limitam o exercício da jurisdição, porque o ato
realizado por juiz diferente daquele indicado pela
Constituição ou pela lei, com ultraje a uma das
52 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil moderno ,
vol. I. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 216-217.
53 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos
do Processo
Civil Moderno,
3a edição.
São Paulo: Malheiros, p. 848.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantias do juiz natural (infra, n. 81), é ilegítimo e por
isso fadado a possível nulidade; etc”. 54 (grifamos)
Acerca dos princípios da não
surpresa e do contraditório, o Superior
Tribunal de Justiça externou o seguinte
entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL. TEMPESTIVIDADE

DA
APELAÇÃO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
HOMOLOGAÇÃO

ANTES
DE
SER
PUBLICADA
A
DECISÃO RECORRIDA.IMPOSSIBILIDADE
DA PRÁTICA
DE
ATO
ENQUANTO
PARALISADA
A
MARCHA
PROCESSUAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE
COM
A
ALEGADA
MODIFICAÇÃO

DE
PRAZO
PEREMPTÓRIO.

BOA-FÉ
DO
JURISDICIONADO.

SEGURANÇA JURÍDICA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

(...) A lei processual não permite, desse modo, que seja
publicada decisão durante a suspensão do feito, não se
podendo cogitar, por conseguinte, do início da
contagem do prazo recursal enquanto paralisada a
marca do processo. É imperiosa a proteção da boa-fé
objetiva das partes da relação jurídico-processual,
em
atenção aos princípios da segurança jurídica, do
devido processo legal e seus corolários
princípios
da confiança e da não surpresa - valores muito caros
ao nosso ordenamento jurídico . Ao homologar a
convenção pela suspensão do processo, o Poder
Judiciário
criou
nos
jurisdicionados

a
legítima
expectativa de que o processo só voltaria a tramitar
após o termo final do prazo convencionado.
Por óbvio,
54 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, pp. 110/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se pode admitir que, logo em seguida, seja
praticado ato processual de ofício - publicação de
decisão
e, ademais, considerá-lo como termo inicial
do prazo recursal. Está caracterizada a prática de
atos
contraditórios

justamente
pelo
sujeito
da
relação processual responsável por conduzir o
procedimento com vistas à concretização
do princípio
do devido processo legal. Assim agindo, o Poder
Judiciário feriu a máxima nemo potest venire contra
factum
proprium ,
reconhecidamente

aplicável
no
âmbito processual. Precedentes do STJ.11. Recurso
Especial provido”. 55
Aliás, é forçoso reconhecer
que a ausência de intimação das partes
impossibilita
quaisquer
discussões
e
decisões sobre as mencionadas questões
de ordem, o que só pode ocorrer caso seja
oportunizada
a
manifestação
dos
litigantes, o que mais uma vez evidencia a
patente nulidade do julgamento realizado
no presente caso.
Outrossim, o parágrafo 1o, do
artigo 168 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do estado de
São Paulo dispõe:
“1o. O relator velará pelo cumprimento
das
diligências
necessárias
ao
julgamento,
55 STJ. REsp. no 1.306.463/RS.
2a Turma. Min. Rel. Herman Benjamin. J. 11.09.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principalmente
quanto à intimação das partes e seus
advogados, do Ministério Público e das testemunhas,
indicando as peças do processo a serem remetidas aos
integrantes da turma julgadora, com a devida antecedência”. (grifamos) Com efeito, por não
providenciar a intimação das partes para se
manifestar acerca da remessa do feito ao
julgamento virtual estendido, o eminente
Relator deixou de velar pelo integral
cumprimento das diligências necessárias
para o julgamento do recurso, tendo
descumprido
seu
dever
funcional,
expresso
no
Regimento Interno desta
Corte.
Como
anteriormente
ressaltado, na hipótese de existência de
questão de ordem suscitada, incumbe ao
Relator ou ao Presidente da Câmara
suspender o julgamento e determinar a
intimação das partes interessadas para que
se manifestem acerca do tema, o que não é
possível quando as parte não são intimadas
antes do prosseguimento do julgamento,
nos moldes do artigo 942, como in casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que os provimentos nos
2.550/2020 2.560/2020 e 2.564/2020,
todos
do
Conselho
Superior
da
Magistratura, não têm força impositiva e
nem cogente, já que não excluem os
julgamentos presenciais, vez que facultam
às partes, através dos seus advogados,
expressa oposição a tal técnica de julgamento, dando prioridade aos
denominados julgamentos virtuais.
Ademais, os provimentos questionados são hierarquicamente inferiores às resoluções, já que o
parágrafo 2o, do artigo 1o, da Resolução
no 772/2017, expressamente dispõe: “Não
será objeto de julgamento virtual o processo
com pedido de encaminhamento
ao julgamento
presencial”.
Não
obstante
a
elevada
motivação da Egrégia Presidência, em razão
da epidemia que castiga a sociedade, ao
determinar a realização dos julgamentos
virtuais, nos termos dos provimentos nos
2.550/2020,
no
2.560/2020
e
2.564/2020,
inferiores
à
aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução do Colendo Órgão Especial,
não comportam interpretação tão ampla
como
a
adotada
pelo digno relator,
quanto
àquela
modalidade
sofre
restrições pelas normas instituidoras.
Nesse particular, o disposto no
artigo
6o,
da
Resolução
no
318
do
Conselho Nacional de Justiça, de 07 de
maio do corrente ano:
“Art. 6o Recomenda-se que as intimações
das partes, de seus procuradores e do representante

do Ministério Público, para audiências e sessões de
julgamento, sejam realizadas pelos órgãos/meios
oficiais, observado interstício mínimo de 5 (cinco) dias
úteis , se não houver outra previsão específica”.
(grifamos)
A
supracitada
resolução
recomenda a observância do prazo mínimo
de 5 (cinco) dias úteis para a intimação das
partes acerca das sessões de julgamento,
o que não foi respeitado no presente caso,
em que o prosseguimento do julgamento
ocorreu sem qualquer conhecimento das
partes.
Dessa forma, privar as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ter ciência sobre o resultado do
primeiro julgamento, de acompanhar a
votação, de ser cientificada acerca do
julgamento estendido, previsto no artigo
942 do Estatuto Adjetivo Civil, bem como
de ser intimada sobre as questões de
ordem suscitadas, viola também o princípio
da publicidade, consagrado no inciso IX, do
artigo 93 da Constituição Federal,
in
verbis :
“IX
Todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicos , e fundamentadas

todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em
casos nos quais a preservação do direito à intimidade
do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação”. (grifamos)
Sobre o supracitado princípio,
disserta o jurista Fábio Victor da Fonte
Monnerat:
“O princípio da publicidade é garantido
pela Constituição Federal em seu art. 93, inc. IX, que
dispõe que 'todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas

todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em
casos nos quais a preservação do direito à intimidade
do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação'.
Portanto, via de regra, a existência e os
elementos integrantes de um processo, tais como seus
participantes, seu objeto e demais informações, não
são dados sigilosos ou de acesso restrito apenas às
partes do litígio, seus advogados e servidores do
Judiciário, mas abertos e acessíveis ao público em
geral.
Em outras palavras, qualquer cidadão
interessado pode obter informações e dados acerca
dos
processos
existentes,
independentemente

de
demonstração
de interesse jurídico direto ou de ser
parte no processo, pelo simples fato de a publicidade
do processo ser garantida constitucionalmente.
Assim, a regra geral é a publicidade do
processo, verdadeiro desdobramento
do princípio
democrático , pois, conforme aduz Ângelo Aurélio
Gonçalves Pariz, 'a publicidade é princípio essencial ao
sistema processual democrático. Em face de seu
caráter público, o processo não pode ter nada a
esconder. Garante às partes uma participação efetiva
no processo, obrigando poder estatal a prestar
contas de seus atos à sociedade que, por sua vez,
conhecerá as decisões dos juízes, fiscalizando-os
(...)'.
São
decorrências
diretas
desta
garantia: a) a livre consulta dos autos e documentos
do processo; b) o livre acesso a audiências que devem
ser realizadas 'às portas abertas '; c) a publicidade e o
livre acesso às sessões de julgamento dos recursos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demais ações nos tribunais ; d) a livre consulta, física
ou on-line, dos resultados dos julgamentos e das
demais decisões dos tribunais e juízes, e até mesmo; e) a
transmissão televisiva ou por meio da internet das
atividades dos órgãos jurisdicionais como é o caso da
transmissão via TV Justiça”. 56 (grifamos)
Este é o posicionamento do
doutrinador Daniel Amorim Assumpção
Neves:
“Segundo
a
melhor
doutrina,
a
publicidade dos atos processuais é a forma mais eficaz
de controle do comportamento
no processo do juiz,
dos advogados, do promotor, e até mesmo das partes .
Ao admitir a publicidade dos atos, facultando a
presença de qualquer um do povo numa audiência, o
acesso aos autos do processo a qualquer pessoa que,
por qualquer razão queria conhecer seu teor, bem
como a leitura do diário oficial (em alguns casos até o
acesso à internet), garante-se a aplicação do princípio.
A garantia dessa publicidade popular
encontra-se consagrada na Constituição Federal
pátria, no art. 93, IX e X. No processo, a publicidade é,
ao menos em regra, geral (qualquer sujeito tem acesso
aos atos processuais) e imediata (facultada a presença
de qualquer sujeito no momento da prática do ato
processual). Daí por que qualquer sujeito, ainda que
absolutamente

desinteressado

na
demanda,
pode
assistir a uma audiência, a uma sessão de julgamento no
tribunal ou analisar os autos do processo em
cartório . No tocante aos julgamentos, poderá até
56 Monnerat, Fabio Victor da Fonte. Introdução
ao estudo do Direito Processual

Civil. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assisti-los ao vivo pela TV Justiça a depender da
repercussão do processo.
Diante dessa realidade tenho sérias
restrições à limitação de acesso amplo aos autos
virtuais a advogados devidamente cadastrados no
Tribunal, ainda que não vinculados ao processo. Tal
medida limita o acesso do público em geral aos atos
processuais e viola a ideia de publicidade geral que
deve reger o processo”.
57 (grifamos)
Ademais, o atual Código de
Processo Civil, nos seus artigos 11 e 189,
expressamente consagram o princípio da
publicidade, ao dispor:
“Art. 11. Todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas

todas
as
decisões,
sob
pena
de
nulidade”.
“Art. 189 . Os atos processuais são
públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os
processos (...)”.
Ao
comentarem
referidos
dispositivos, os juristas Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
externaram
o
seguinte
entendimento:
57 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo
civil comentado
, 3a Ed.
Salvador: Editora JusPodivm, 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PUBLICIDADE .
Constitui
elemento
indissociável do processo justo brasileiro o direito
fundamental à publicidade dos atos processuais (art.
5o, LX, CF), inerente à administração democrática da
justiça, própria ao Estado Constitucional.
Já se
decidiu que eventual sessão de julgamento e decisão aí
tomada sem publicidade são inválidas (STF, PLENO, ADI
2.970/DF, Rel. Min. Ellen Gracie j. 20.04.2006, p. 4). Os
atos processuais são públicos, só podendo ser
restringida a publicidade do processo quando o exigir
o interesse social ou a defesa da intimidade das partes.
A regra é a publicidade imediata dos atos processuais
(Art. 93, IX, CF)”. 58 (grifamos)
Outrossim,
a
exposição
de
motivos do Novo Código de Processo Civil
consignou expressamente que a regra de
publicidade da data de julgamento de
todos os recursos é inafastável, sendo
medida de rigor que as partes tenham a
oportunidade de se manifestar nos autos e
de assistir ao julgamento dos feitos:
“Prestigiando o princípio constitucional

da
publicidade
das
decisões,
previu-se
a
regra
inafastável de que à data do julgamento de todo
recurso deve-se dar publicidade (todos os recursos
devem constar em pauta), para que as partes tenham
oportunidade de tomar providências que entendam
necessárias ou, pura e simplesmente, possam assistir ao
58 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. P.
308.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento”.
Nos termos do artigo 194 do
mencionado diploma legal:
“Art. 194 . Os sistemas de automação
processual respeitarão a publicidade dos atos, o
acesso e a participação das partes e de seus
procuradores,
inclusive nas audiências e sessões de
julgamento,
observadas
as
garantias
da
disponibilidade,

independência
da
plataforma
computacional,
acessibilidade e interoperabilidade
dos
sistemas, serviços, dados e informações que o Poder
Judiciário administre no exercício de suas funções”.
De
acordo
com
os
doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“PROCESSO JUSTO. A prática eletrônica
de atos processuais não pode importar em violação
dos direitos fundamentais que compõem o direito ao
processo justo. Por essa razão, os sistemas de
automação processual, devem respeitar a publicidade
dos atos , o acesso e a participação das partes e de
seus procuradores,
inclusive nas audiências e sessões
de julgamento, respeitadas as da disponibilidade,

independência
da
plataforma
computacional,

acessibilidade
e
interoperabilidade

dos
sistemas,
serviços, dados e informações que o Poder Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administre
no
exercício
de
suas
funções”.
59
(grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo mestre José Miguel
Garcia Medina, ao afirmar:
“De todo modo, devem ser observadas,
no julgamento por meio eletrônico, as garantias
mínimas do processo, decorrentes do due processo
of
law: todas as decisões judiciais devem ser públicas e
fundamentadas
(art. 93, IX, da CF/1988). Assim, as
decisões proferidas no decorrer da sessão virtual
deverão ser fundamentadas
e tornadas
públicas ao
longo do procedimento
, de modo a tornar conhecidas
tais razões de imediato, e não apenas ao final da
deliberação pelo órgão colegiado”.
60 (grifamos)
Ao interpretarem o artigo 194
do
Novo
Estatuto
Adjetivo
Civil,
os
autores Marcel Leonardi e Guilherme
Cardoso Sanchez, assim se posicionaram:
“Há, ainda, outro aspecto de acesso que
não diz somente respeito às partes, mas também a
terceiros. Muito embora o dispositivo em comento
refira-se expressamente
apenas às partes e seus
procuradores,
parece indiscutível que a sociedade e os
órgãos de controle devem ter a garantia de acesso
para a realização de auditoria e análises que forem
59 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. P.
312.
60 Medina, José Miguel Garcia . Novo Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo:
Editora RT, 2017, p. 1.376.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
úteis ou necessárias. Trata-se de decorrência lógica
da extensão do princípio da publicidade, também
consagrado neste mesmo dispositivo .
É
preciso,
assim,
que
os
sistemas
eletrônicos garantam não só às partes, mas também a
terceiros, o acesso ao processo. Naturalmente, seu
nível de acesso não será o mesmo, em virtude dos
específicos interesses de partes e de advogados em
relação às demandas em que estivessem diretamente
envolvidos. Ainda assim, é inconcebível que a transição
para o meio digital, possa reduzir o acesso a terceiros
às informações processuais a um nível menor do que o
existente em relação aos autos físicos. Prestigiar o
acesso e participação das partes, portanto, é dar
concretude à garantia constitucional
da publicidade
do processo” . 61 (grifamos)
Aliás, ao analisar o supracitado
dispositivo legal a jurista Paula Sarno
Braga enfatiza a necessidade da estrita
observância do princípio da publicidade,
bem como a garantia do acesso e participação das partes na prática eletrônica dos atos processuais, conforme se depreende do seguinte excerto:
“O artigo 194, CPC, prevê regras e
61Leonardi, Marcel; Sanchez Guilherme Cardoso. Dos atos processuais. In: José
Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho
Aprigliano; Rogeria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de
Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e
Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 351.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios a serem observados na prática eletrônica
dos atos processuais, para assegurar, em ultima ratio,
o acesso efetivo à justiça e um processo devido ao
jurisdicionado.
Nesse intuito, o referido dispositivo
exige que os sistemas de automação processual
observem e respeitem a publicidade e a necessidade de
acesso e de participação das partes e de seus
procuradores de todos os atos processuais, inclusive
nas audiências e sessões de julgamento, resguardadas,
nesse contexto, a disponibilidade,
a independência da
plataforma
computacional,

a
acessibilidade
e
a
interoperabilidade
dos sistemas, serviços, dados e
informações de que o Poder Judiciário faça uso no
exercício da jurisdição”.
62
Acerca da publicidade, o professor Cândido Rangel Dinamarco,
externou o seguinte entendimento:
“A publicidade dos atos processuais
constitui projeção da garantia constitucional
do
direito à informação
(Const., artigo 5o, inc. XIV), em sua
específica manifestação referente ao processo. Os
agentes públicos, atuando como personificação
viva
do próprio Estado, dão contas de suas atividades aos
sujeitos diretamente interessados, aos seus próprios
superiores hierárquicos, aos órgãos de fiscalização
institucionalizada
e ao público , a bem da transparência
,
destinada a permitir o controle interno e externo
daquilo que fazem ou omitem. Para controle de seu
grau de aplicação ao serviço público, lisura no
proceder e qualidade do serviço, eles devem estar sob
62 Braga, Paula Sarno . Processo
Civil: Teoria Geral . Salvador: Editora Juspodvim,
2019, p. 228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigilância tal que permita a justa reação dos
destinatários de seus atos, a formação de opinião
publica e a atuação fiscalizadora e disciplinar dos
órgãos competentes.
No que diz respeito ao conhecimento
pelas partes e seus patronos, as garantias constitucionais
da publicidade dos atos do processo
(Const., art. 5o, inc. LX, e art. 93, inc. IX), constituem
apoio operacional à efetividade
do contraditório,
dado
que as reações das partes são condicionadas
à ciência
dos atos que lhes dizem respeito. Por isso, no tocante
às partes e seus advogados tais garantias não sofrem
restrições alguma
os §§ 1o e 2o, do artigo 189 do
Código de Processo Civil, ao dizerem que o direito de
consultar autos e pedir certidões se restringe às
partes e procuradores,
não impõem qualquer requisito
especial ao exercício dessa faculdade, que é inerente à
ampla
liberdade
constitucionalmente

garantida
àquelas”. 63 (grifamos)
Excelente é o artigo publicado
pelo
Instituto
Brasileiro
de
Ciências
Criminais, de autoria das juristas Carmen
da
Costa
Barros,
doutoranda
pela
Universidade Nacional de Lomas Zamora, e
Maria Elisabeth Queijo, doutora e mestre
em
Direito
Processual
Penal
pela
Universidade de São Paulo:
“Acompanhando
o ritmo da sociedade pós-
63 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 364.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moderna, que cada vez mais se volta para o mundo
tecnológico
e
suas
benesses,
também
o
Poder
Judiciário está-se moldando a esse mundo virtual.
A inovação veio com o sistema de acompanhamento
de processos via internet , seguida do
sistema push. A partir de 2007, quando entrou em vigor
a Lei n. 11.419/2006, foi instituído o processo
eletrônico. Desse modo, os processos passaram a ter
suas peças processuais, porém, deve ser aplicada com
estrita
observância
aos
princípios
e
regras
constitucionais
(art. 1).
Observa-se que, de fato, em alguns
aspectos, os tribunais têm utilizado os meios digitais a
favor da agilidade e do acesso à Justiça.
A forma digital e eletrônica dos atos
processuais, porém, deve ser aplicada com estrita
observância aos princípios e regras constitucionais
e
processuais ”.64 (grifamos)
E concluem as nobres juristas:
“Cumpre, então à Corte Suprema a
urgente e importantíssima
missão exemplar, de dar
cumprimento
aos
princípios
constitucionais,

colocando em prática as diretrizes dos Códigos de
Processo Penal e de Processo Civil e, sobretudo, da
própria Constituição Federal, que todos os seus
ministros juraram cumprir”. 65
No caso concreto, o princípio
64 BARROS, Carmen da Costa; QUEIJO, Maria Elizabeth. Julgamento
Virtual: Ofensa à
constituição
federal . Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ano 26, no 307, junho
de 2018.
65 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da publicidade restou comprometido pelo
eminente Relator, eis que sequer deu
ciência às partes acerca do julgamento
virtual estendido, impedindo, assim, expressa oposição das partes,
independentemente de motivação.
Além
disso,
é
certo
que
ausência da intimação das partes sobre o
prosseguimento do feito, na forma do
artigo 942 do Estatuto Adjetivo Civil, bem
como a falta de oportunidade para que os
advogados sustentem oralmente, viola
também os princípios do contraditório e da
ampla defesa, por serem corolários do
princípio do devido processo legal.
No tocante ao princípio do
contraditório e da ampla defesa posiciona-
se Marcus Vinícius Rios Gonçalves:
“Estabelecido no art. 5o, LV, da CF: 'aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes'.
Do
contraditório
resultam
duas
exigências: a de se dar ciência aos réus, executados e
interessados,
da
existência
do
processo,
e
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litigantes de tudo o que nele se passa; e a de permitir-
lhes que se manifestem, que apresentem suas razões,
que se oponham à pretensão do adversário. O juiz tem
de ouvir aquilo que os participantes do processo têm a
dizer, e, para tanto, é preciso dar-lhes oportunidade de
se manifestar e ciência do que se passa, pois, sem tal
conhecimento, não terão condições adequadas para se
manifestar .
O CPC evidencia a sua preocupação com
o contraditório ao estabelecer, no art. 9o, que: “Não
se proferirá decisão contra uma das partes sem que
esta seja previamente ouvida”, excepcionando-se
as
hipóteses de tutela provisória de urgência, de tutela
da evidência prevista no art. 311, incisos II e III, e a
decisão prevista no art. 701, isto é, de expedição de
mandado de pagamento, de entrega de coisa ou
execução de obrigação de fazer ou não fazer, quando
preenchidos os requisitos para o processamento
da
ação monitória. Além disso, com o intuito de evitar que
qualquer dos litigantes seja surpreendido por decisão
judicial sem que tenha tido oportunidade de se
manifestar, prescreve o art. 10 que: 'O juiz não pode
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício'.
Veda-se assim a decisão-surpresa,
em que o juiz se vale
de fundamento cognoscível de ofício, que não havia
sido anteriormente suscitado, sem dar às partes
oportunidade de manifestação”.
66 (grifamos)
Ainda com relação ao tema,
66 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual
Civil Esquematizado.
São
Paulo: Saraiva, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disserta Paula Sarno Braga:
“O princípio do contraditório,
também
chamado de princípio da audiência bilateral, está
explicitamente consagrado no art. 5o, LV, CF, ao dispor
que 'aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,

e
aos
acusados
em
geral
são
assegurados o contraditório e ampla defesa, como os
meios e recursos a ela inerentes'.
Revela-se como direito fundamental à
participação das partes no processo de produção e
cumprimento da decisão judicial , como a mais pura
manifestação da democracia no exercício do poder
jurisdicional, que lhe confere legitimidade. É tão
intimamente relacionado ao exercício do poder que a
doutrina moderna considera inerente à própria noção
de processo.
E se costuma dizer que caminha lado a
lado com a isonomia das partes e o direito de ação (e a
correlata
exceção/defesa),

por traduzir-se na prerrogativa dos litigantes de serem ouvidos paritariamente no processo, em igualdade de
condições, deduzindo pretensões e defesas, bem como
produzindo provas. Não é à toa que o art. 7o, CPC (a
ser lido com o art. 139, I, CPC), assegura às partes
'paridade de tratamento em relação ao exercício de
direitos e faculdades processuais, aos meios de
defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções
processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo
contraditório'.
As partes têm o direito de exercer o
contraditório isonomicamente
. E, para garantir isso,
admite-se que o juiz intervenha no processo, alterando
e adequando sua rota conforme se verá no estudo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da adequação
, desde que preservada a
imparcialidade judicial e a esfera de autonomia da
vontade das partes (art. 190, CPC).
(...)
Hodiernamente

o
princípio
do
contraditório também tem sido estudado em duas
diferentes dimensões: formal e material.
O contraditório formal assegura o
direito de participação do processo, através do
clássico binômio: obrigatoriedade
de informação dos
atos e termos processuais e possibilidade de reação/manifestação
.
Para
o
pensamento
mais
tradicional é o que basta para que o princípio se
efetive.
O contraditório material, reconhecido
por alguns como a vedação à decisão-surpresa,
é o que
a doutrina alemã chama de 'poder de influência ' e que
vem
sendo
acolhido em legislações processuais
estrangeiras como a alemã, portuguesa e francesa.
Não basta que a parte, obrigatoriamente
informada,
tenha assegurada a simples possibilidade de reagir
(manifestar-se).

É
necessário
que
essa
reação/manifestação
se dê em tempo e em condições de
influenciar no convencimento
do magistrado e no teor
da sua decisão.
Fala-se em um 'poder-dever' judicial
ou
simplesmente poder, como preferem alguns
de ouvir
as partes sobre todos os pontos do processo,
sobretudo aqueles que serão resolvidos por ele, de
ofício ou a requerimento . Veda-se, portanto, a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpresa, que é nula por ofensa ao contraditório”.
67
(grifamos)
Aliás,
o
Eminente
Ministro
Edson Fachin, na decisão proferida nos
autos do HC no 184.619/PR, reconheceu a
impossibilidade
de
supressão
do
contraditório nos processos que são
remetidos
ao
julgamento
virtual,
mormente porque é indispensável que as
partes tenham a oportunidade de se opor a
tal
forma
de
julgamento,
ofertar
memoriais ou ainda solicitar sustentação
oral, tal como constou do referido
julgado:
“Num juízo de cognição sumária, próprio
desta
específica
fase
processual,
depreendo
configurada ilegalidade flagrante no ato coator a
justificar a concessão da liminar, pela aparente
inobservância do direito da defesa no exercício de
faculdades regimentais prévias ao início da sessão de
julgamento virtual, como a oferta de memoriais,
apresentar
oposição
ao
julgamento
ou,
ainda,
solicitar sustentação oral (art. 184-D, Parágrafo
único, II, do RISTJ).
Com efeito, a sistemática das sessões
virtuais no Superior Tribunal de Justiça encontra-se
67 Braga, Paula Sarno . Processo
Civil: Teoria Geral . Salvador: Editora Juspodvim,
2019, p. 67/68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposta no artigo 184 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, o qual recebeu a
excepcionalidade
dos feitos de natureza penal.
Ocorre que a Resolução STJ/GP no 5 de
18 de março de 2020, editada como medida de
emergência
para
prevenção
do
contágio
pelo
COVID19, cancelou preventivamente
todas as sessões
presenciais de julgamento até o dia 30 de abril de 2020
e estabeleceu, no art.4o, §1o, que 'Todas as sessões de
julgamento serão virtuais e realizadas segundo as
possibilidades técnicas do Tribunal'.
Portanto, viabilizados os julgamentos
de natureza penal por meio virtual, consoante o
disposto no art. 6o da referida Resolução, compreende-
se que os julgamentos das sessões virtuais seguirão
na forma regimental.
Nessa toada, ainda de acordo com o
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tem-
se que as sessões de julgamento virtual devem ser
precedidas da inclusão do processo, pelo relator, na
plataforma
eletrônica,
mediante
a
respectiva
publicação da pauta do Diário da Justiça eletrônico,
com antecedência de cinco dias úteis antes do início
aprazado para início do julgamento (arts. 184-C, I e II;
184-D, Parágrafo único). No transcurso desse lapso,
como adiantado, 'as partes, por meio de advogado
devidamente
constituído,
bem
como
o
Ministério
Público e os defensores públicos poderão apresentar
memoriais
e,
de
forma
fundamentada,

manifestar
oposição
ao
julgamento
virtual
ou
solicitar
sustentação oral, observado o disposto no art. 159'
(inc. II do Parágrafo único do art. 184-D).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante descrito na petição inicial, o
andamento processual do Resp 1.765.139/PR dá
conta de que o feito fora incluído em mesa para
julgamento na sessão virtual do dia 22.4.2020, com a
respectiva certidão disponibilizada nessa mesma data,
fato processual que, ao menos nesse juízo de
cognição sumária, apresenta indícios quantum satis de
eventual
desacordo
com
a
norma
regente
dos
julgamentos em ambiente virtual”.
68 (grifamos)
Ademais,
conforme
se
depreende dos excertos supratranscritos,
fica evidente que o princípio do contraditório está intrinsecamente
relacionado a outro princípio que ganhou
ainda mais relevância no Novo Código de
Processo Civil, qual seja a vedação da
prolação de decisões surpresa.
Com efeito, os artigos 9o e 10o
do supramencionado diploma legal vedam
expressamente a prolação de decisões, em
qualquer grau de jurisdição sem que as
partes
tenham
oportunidade
de
se
manifestar acerca de questões materiais
ou processuais, ainda que configurem
matérias de ordem pública, como ocorreu
no presente caso, eis que o relator não
68 STF. HC no 184.619/PR. Min. Rel. Edson Fachin. Decisão monocrática. Publ.
30.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deu a oportunidade de as partes se
manifestarem
sobre
o
julgamento
estendido, nos termos do artigo 942 do
Estatuto Adjetivo Civil.
A
relevância
dos
referidos
dispositivos fica ainda mais evidente pelo
fato de que as legislações processuais
modernas
também
adotam
o
mesmo
princípio, conforme se depreende do artigo
16 do Código de Processo Civil francês:
“Le juge doit, en toutes circonstances,

faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les
moyens, les explications et les documents invoqués ou
produits par les parties que si celles-ci ont été à même
d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa
décision sur les moyens de droit qu'il a relevés
d'office sans avoir au préalable invité les parties à
présenter leurs observations”.
De forma similar, esta é a
redação do artigo 3o do Código de
Processo Civil português:
“O juiz deve observar e fazer cumprir, ao
longo de todo o processo, o princípio do contraditório,
não lhe sendo lícito, salvo caso de
manifesta desnecessidade,
decidir questões de direito
ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas
se pronunciarem”.
Sobre o tema dissertam José
Rogerio Cruz e Tucci, Manoel Caetano
Ferreira
Filho,
Ricardo
de
Carvalho
Aprigliano,
Rogeria
Fagundes
Dotti
e
Sandro Gilbert Martins:
“Dessa
forma,
é
evidente
que
os
litigantes terão oportunidade de defender o seu
direito e, sobretudo, influir na decisão judicial. É
certo que a liberdade outorgada ao tribunal, no que
se refere à eleição da norma a ser aplicada, independentemente

de
ser
ela
invocada
pelos
litigantes, decorrente do aforismo iura novit curia,
não dispensa a prévia manifestação das partes acerca
da
questão
alvitrada
pelo
juiz,
em
inafastável
homenagem ao princípio do contraditório.
Assevere-se, com prestigiosa doutrina, que este cuidado do
legislador não concerne apenas ao interesse das
partes, mas se encontra também voltado ao próprio
interesse público, na medida em que a qualquer
surpresa, qualquer ocorrência inesperada, torna-se
mais
distante
a
credibilidade
da
sociedade
na
administração da justiça .
(...)
Verdadeiro dever de consulta do juiz, a
cooperação aqui contemplada impõe ao tribunal
conceder às partes a oportunidade de manifestação
sobre qualquer questão de fato ou de direito. O juiz,
antes de se pronunciar sobre determinada matéria não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
debatida, ainda que seja de conhecimento oficioso,
deve abrir prazo para prévia discussão pelas partes,
evitando, desse modo, seja proferida decisão calcada
em 'fundamento surpresa', circunstância que acarreta
a nulidade do pronunciamento
judicial por violação à
garantia da ampla defesa .
Não é preciso salientar que, quando se
consegue a participação no iter de formação de um
provimento decisório daqueles que serão os seus
destinatários, obtém-se evidente legitimação da tutela
do direito litigioso”.
69 (grifamos)
Este é o posicionamento de
Marcus Vinicius Furtado Coelho:
“O Código Processual Civil de 2015,
inserto, historicamente,
na fase denominada por
neoprocessualismo
ou formalismo valorativo, buscou,
em seu máximo grau, conferir efetividade às normas
processuais, visando, em última instância, a satisfação
do próprio direito material pleiteado. Não seria
diferente
com
o
princípio
do
contraditório.

A
possibilidade de conhecer o teor do processo, de nele
se manifestar e de ter suas alegações efetivamente
consideradas pelo julgador é exigência do próprio
Estado Constitucional
e Democrático de Direito e
parte indissociável do devido processo legal .
É nesse sentido que se pode afirmar que
os artigos 9o e 10o do Diploma Processual Civil
consagram o princípio do contraditório em sua
dimensão efetiva, substancial. O código anterior não
69 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO
Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. (Orgs.).
Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possuía regra com semelhante abrangência, embora
contivesse disposições que, em casos específicos,
determinassem
a oitiva da parte contrária antes da
prolação de decisões que pudessem lhe causar
prejuízo.
(...)
Novidade relevante do novo CPC é o
princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o
do diploma, segundo o qual: 'O juiz não pode decidir, em
grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício'.
Em ambos os dispositivos ora em comento, percebe-se a tutela do princípio do contraditório.
O artigo 9o, impedindo que o juiz profira
decisão
antes
de
ouvir
a
parte
potencialmente

prejudicada e o artigo 10o, impedindo que o juiz decida
com base em fundamento sobre o qual as partes não
tiveram oportunidade de se manifestar .
Inicialmente, a compreensão do princípio
do contraditório limitava-se à obrigação de audiência
bilateral, de comunicação do ajuizamento da causa e
dos atos processuais bem como a possibilidade de
impugnar tais atos, podendo ser resumida no binômio
informação/reação.
Trata-se de uma dimensão formal
do princípio.
Já
a
moderna
concepção
do
contraditório,
em sua dimensão substantiva, preocupa-
se com o tratamento isonômico entre as partes. Assim,
agrega-se à concepção formal, a necessidade de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório real e efetivo, o qual exige para sua
configuração três elementos: i) a ciência quanto à
existência do processo (citação) e o acesso ao seu
conteúdo
(publicidade),
ii)
a
possibilidade
de
se
manifestar quantos aos fatos e alegações que pesam
contra si ou contra seus direitos e interesses e, por
fim, iii) que as razões e argumentos apresentados pelas
partes
sejam
racionalmente

considerados
na
formação da decisão.
Essa nova feição do contraditório advém do primado da democracia. Num Estado
Democrático de Direito os atos de poder não podem
simplesmente ser impostos aos cidadãos. Deve ser dada
a eles oportunidade de participar da formação do ato.
Nesse modelo estatal o povo é chamado a participar do
exercício do poder .
Daí a relevantíssima inovação do CPC ao
instituir o chamado princípio da não surpresa. Nesse
ínterim, a decisão surpresa seria aquela proferida com
base em fundamento novo, sobre o qual as partes não
tiveram oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria que possa ser conhecida de ofício
pelo juiz”. 70 (grifamos)
Em decorrência de todas as
ilegalidades
supramencionadas,
com
evidente desrespeito aos ditames legais e
constitucionais,
é
certo
que
o
prosseguimento no julgamento virtual,
70 COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado. Artigos 9o e 10o do CPC
Princípio do
contraditório

e
vedação
da
decisão
surpresa .
Disponível:
https://www.migalhas.com.br/coluna/cpc-marcado/298786/artigos-9-e-10-do-cpc-
principio-do-contraditorio-e-vedacao-da-decisao-surpresa.
Acesso: 30 de abril de
2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos moldes do artigo 942, sem a prévia
intimação das partes, afronta também o
princípio da segurança jurídica.71
Como se sabe, a segurança
jurídica é um direito fundamental do
cidadão
e
protege
os
indivíduos
de
mudanças repentinas na realidade fática e
jurídica,
sendo
essencial
para
sua
observância que as regras previamente
definidas para a resolução de conflitos
sejam estritamente observadas, elemento
fundamental do estado democrático de
direito para proteger o cidadão do arbítrio
estatal.
Acerca da segurança jurídica
disserta José Joaquim Gomes Canotilho:
“Os princípios da proteção da confiança
e da segurança jurídica podem formular-se assim: o
cidadão deve poder confiar em que aos seus atos ou às
decisões públicas incidentes sobre os seus direitos,
posições jurídicas e relações, praticados ou tomadas
de acordo com as normas jurídicas vigentes, se ligam
os
efeitos
jurídicos
duradouros,
previstos
ou
calculados com base nessas mesmas normas. Estes
71 Silva, Rogério Pires da.Julgamento
virtual restringe garantia de publicidade das
sessões.
Revista
Consultor
Jurídico.
05.06.2014.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2014-jun-05/rogerio-pires-julgamento-virtual-tj-sp-
restringe-publicidade.
Acesso: 15.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios apontam basicamente para: (1) a proibição de
leis retroativas; (2) a inalterabilidade
do caso julgado;
(3)
a
tendencial
irrevogabilidade

de
atos
administrativos
constitutivos de direitos”. 72
Nas conclusões apresentadas
por William Simon:
“O ideal libertário exige que as pessoas
tenham conhecimento dos seus direitos e obrigações
antes de agir, para que possam planejar seus negócios”.
73
Igual entendimento é do mestre
José Afonso da Silva:
“Os valores constitucionais
esvanecem-
se todos se não forem protegidos pela indeclinável
couraça da segurança jurídica. Segurança jurídica,
sob esse viés formal, é o conjunto de condições que
torna possível às pessoas o conhecimento antecipado
e reflexivo das consequenciais
de seus fatos à luz da
liberdade reconhecida. A certeza e a estabilidade das
relações
e
situações
jurídicas
repousa
fundamentalmente

na
previsibilidade
das
consequências
jurídicas das ações humanas, o que
vale dizer, na segurança de que de que o cumprimento
estrito das regras não será, no amanhã, deixando à
margem da legalidade, consoante sempre ressaltado
nos melhores estamentos da filosófica do Direito”.74
72 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional
. 6. ed. Coimbra: Almeida,
1995.
73 SIMON. William H. A prática da justiça . São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 67.
74 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São Paulo,
Malheiros, 1995. Pág. 412.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(grifamos)
É
do
Superior
Tribunal
de
Justiça o seguinte posicionamento:
“Os princípios da segurança jurídica e da
boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento
contraditório (venire contra factum
proprium) , impedem que a parte, após a praticar ato em
determinado sentido, venha a adotar comportamento

posterior contraditório”.
75
A segurança jurídica, portanto,
tende a se restringir ao campo objetivo do
respeito aos direitos adquiridos, ao ato
jurídico perfeito, à coisa julgada, enquanto a proteção à confiança
relaciona-se com componentes de ordem
subjetiva e pessoal dos administradores.
Segundo o doutrinador José
Joaquim Gomes Canotilho:
“O homem necessita de segurança para
conduzir,
planificar
e
conformar
autônoma
e
responsavelmente
sua vida. Por isso, desde cedo se
considerava os princípios da segurança jurídica e a
proteção à segurança como elementos constitutivos
do Estado de Direito. Esses dois princípios segurança
jurídica e proteção de confiança andam estritamente
associados, a ponto de alguns autores considerarem o
75 STJ. AgRg. noREsp.no 1.099.550/SP. 5a Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J.
02.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da confiança como um subprincípio ou como
uma dimensão específica da segurança jurídica. Em
geral, considera-se que a segurança jurídica está
conexionada
com
elementos
objetivos
da
ordem
jurídica
garantia de estabilidade jurídica, segurança
de orientação e realização do direito enquanto a
proteção da confiança se prende mais com os
componentes
subjetivos
da
segurança,
designadamente
a calculabilidade
e previsibilidade dos
indivíduos
em
relação
aos
efeitos
dos
atos” .76
(grifamos)
Como se não bastasse, é certo
que o princípio da segurança jurídica é
elemento
fundamental
do
Estado
Democrático de Direito, previsto no artigo
1o da Carta Magna.
Ao dissertarem sobre a segurança jurídica, prelecionam os
doutrinadores João Alberto de Almeida e
Thiago Carlos de Souza Brito:
“O Estado Democrático de Direito tem,
como um dos seus elementos fundantes a segurança
jurídica . E nem poderia ser de outra forma. A própria
ideia de Direito se confunde com a necessidade de
segurança. Necessidade de dar estabilidade e clareza
às relações sociais, de uma maneira que permita ao
homem estabelecer ordem na vida social , é um dos
escopos primordiais do Direito. Esta necessidade está,
76 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional
e Teoria da Constituição
. 4a Edição.
Coimbra: Almedina, 2000, p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive, acima de outros valores também encampados
pelo Direito.
Isso porque não é possível imaginar a
liberdade, a dignidade da pessoa humana, a democracia,
a justiça, numa sociedade onde o caos impera. Não que
tais valores sejam de menor importância . Muito ao
contrário.
Na
verdade
são
eles
fundamentais.
Contudo, eles nada são se em uma determinada
sociedade não houver um grau de segurança nas
relações humanas sociais.
Curial ao Direito é a segurança .
E,
por
conseguinte,
o
princípio
da
segurança jurídica alcança importância vital dentro
do ordenamento jurídico . Tal princípio, segundo
Humberto Theodoro Júnior, pode ser distinguido em
dois sentidos, a saber, 'a) a segurança que deriva da
previsibilidade das decisões que serão adotadas pelos
órgãos
que
terão
de
aplicar
as
disposições
normativas; e b) a segurança que se traduz na
estabilidade das relações jurídicas definitivas '.
(...)
Quanto à estabilidade das relações
jurídicas definitivas, vale o Direito dos institutos do
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa
julgada. Tais institutos têm por escopo a proteção a
todas as relações jurídicas, de forma que o
legislador, ou mesmo outro julgador, seja de modo
direto ou indireto, não interfira nas situações já
estabilizadas . Sem estes, não pode o Direito garantir
paz e tranquilidade no seio da sociedade. Desta forma,
a segurança jurídica não se configura apenas numa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia do cidadão frente ao Estado. Trata-se, na
realidade, de um verdadeiro direito fundamental do
indivíduo de certeza e estabilidade em sociedade.
De fundamental importância, portanto,
para o Estado de Direito é a segurança jurídica, 'o
qual, bem por isto, se não é o mais importante dentro
todos os princípios gerais de direito, é, indisputavelmente,
um dos mais importantes entre
eles '”. 77 (grifamos)
Acerca do tema, esta é a lição
dos professores Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery:
“A segurança jurídica, trazida pela coisa
julgada
material,
é
manifestação
do
Estado
Democrático de Direito (CF 1o, caput ). Entre o justo
absoluto, e o justo possível, realizável, o sistema
constitucional
brasileiro, a exemplo do que ocorre na
maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou
pelo
segundo
(justo
possível ),
que
também
se
consubstancia
na segurança jurídica da coisa julgada
material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o
próprio Estado Democrático de Direito, fundamento da
República Brasileira . A lei não pode modificar a coisa
julgada material (CF, 5o XXXVI); a CF não pode ser
modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF
1o caput , 60, §4o); o juiz não pode alterar a coisa
julgada (CPC 502 e CPC 505). Somente a lide
(pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa
julgada material, que a torna imutável e indiscutível,
77 ALMEIDA, João Alberto de; SOUZA BRITO, Thiago Carlos de. O princípio da
segurança jurídica e suas implicações na relativização da coisa julgada. Revista da
Faculdade
Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 57, jul./dez. 2010, pp. 175/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto no processo em que foi proferida a decisão de
mérito, quanto em processo futuro. (...) A coisa julgada
material é instrumento de pacificação social ”.78
Este é o posicionamento do
jurista Fabricio Andrade:
“O
Estado
Democrático
de
Direito
pressupõe uma ordem jurídica em que se garantam
importantes
instrumentos
para
a
defesa
dos
particulares em face do Poder do Estado. Os direitos e
garantias individuais se apresentam como a maior
defesa dos cidadãos em relação ao Estado. Hoje fala-
se muito no princípio da segurança jurídica. É outro
tema da moda. A própria existência de um ordenamento
jurídico, com a previsão de preceitos normativos
gerais, impessoais e abstratos, presta serviço à
segurança jurídica, uma vez que, em geral, há regras
previamente definidas para a resolução dos conflitos
e interesses. A segurança jurídica é um direito
fundamental
do
cidadão;
implica
normalidade,
estabilidade, proteção contra alterações bruscas
numa realidade fático-jurídica.
Como se trata de uma
cláusula aberta. O seu conceito é indeterminado,
mas é
perfeitamente possível esclarecer o que é. Aliás, é
característica
dos princípios serem cláusulas abertas.
Significa a adoção pelo Estado de comportamentos

coerentes, estáveis, não contraditórios.
É também,
portanto, respeito à realidades consolidadas. Onde
está a previsão constitucional
da segurança jurídica?
No artigo 5o, XXXVI, CF
'a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
78 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada '”. 79 (grifamos)
Nas conclusões apresentadas
pelo mestre José Afonso da Silva:
“Os valores constitucionais
esvanecem-
se todos se não forem protegidos pela indeclinável
couraça da segurança jurídica. Segurança jurídica,
sob esse viés formal, é o conjunto de condições que
torna possível às pessoas o conhecimento antecipado
e reflexivo das consequenciais
de seus fatos à luz da
liberdade reconhecida. A certeza e a estabilidade das
relações
e
situações
jurídicas
repousa
fundamentalmente

na
previsibilidade
das
consequências
jurídicas das ações humanas, o que
vale dizer, na segurança de que de que o cumprimento
estrito das regras não será, no amanhã, deixando à
margem da legalidade, consoante sempre ressaltado
nos melhores estamentos da filosófica do Direito”.80
(grifamos)
Segundo o doutrinador José
Joaquim Gomes Canotilho:
“O homem necessita de segurança para
conduzir,
planificar
e
conformar
autônoma
e
responsavelmente
sua vida. Por isso, desde cedo se
considerava os princípios da segurança jurídica e a
proteção à segurança como elementos constitutivos
do Estado de Direito. Esses dois princípios segurança
jurídica e proteção de confiança andam estritamente
79 Disponível em: <http://professorfabricioandrade.blogspot.com.br/2010/04/o-
que-e-seguranca-juridica.html>. Acesso em: 03.03.2017.
80 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São Paulo,
Malheiros, 1995. Pág. 412.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
associados, a ponto de alguns autores considerarem o
princípio da confiança como um subprincípio ou como
uma dimensão específica da segurança jurídica. Em
geral, considera-se que a segurança jurídica está
conexionada
com
elementos
objetivos
da
ordem
jurídica
garantia de estabilidade jurídica, segurança
de orientação e realização do direito enquanto a
proteção da confiança se prende mais com os
componentes
subjetivos
da
segurança,
designadamente
a calculabilidade
e previsibilidade dos
indivíduos
em
relação
aos
efeitos
dos
atos” .81
(grifamos)
Aliás,
não
é
cabível
o
desrespeito aos ditames legais, em afronta
ao princípio da segurança jurídica, a
pretexto da garantia da razoável duração
do processo, eis que referido conceito
não deve ser confundido com celeridade
da prestação jurisdicional.
Com
efeito,
os
mecanismos
utilizados para a tutela do direito à
razoável duração do processo não podem
causar prejuízos às garantias constitucionais, sendo função do
legislador, e apenas dele, buscar os meios
aptos à garantia da celeridade, com estrita
81 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional
e Teoria da Constituição
. 4a Edição.
Coimbra: Almedina, 2000, p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observância
dos
preceitos
da
Carta
Magna, o que não ocorre no presente
caso.
Ademais, a despeito de o artigo
271 do Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo prever de forma expressa os atos
administrativos que podem ser expedidos
pela
Corte,
como
provimentos,
resoluções, assentos, dentre outros, é
certo que mencionados atos não podem
contrariar
dispositivos
legais
ou
constitucionais, sendo descabida a edição
de qualquer norma que suprima direitos.
Neste particular, a Resolução
no 314 do Conselho Nacional de Justiça,
de 20 de abril do ano de 2020, instituiu o
regime
diferenciado
de
trabalho,
em
virtude da declaração pública de pandemia
em
relação
ao
“coronavírus”,
com
a
realização de todos os atos processuais
de forma virtual, tal como constou do
artigo 6o:
“Art. 6o. Sem prejuízo do disposto na
Resolução CNJ no 313/2020, os tribunais deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disciplinar
o
trabalho
remoto
de
magistrados,
servidores e colaboradores,
buscando soluções de
forma colaborativa com os demais órgãos do sistema
de justiça, para realização de todos os atos
processuais, virtualmente, bem como para o traslado
de autos físicos, quando necessário, para a realização
de expedientes internos, vedado o reestabelecimento

do expediente presencial”.
No mesmo sentido, o artigo 22,
do
Provimento
no
2.564/2020
do
Conselho Superior da Magistratura deste
Egrégio Tribunal dispôs:
“Art. 22. No Tribunal de Justiça, os
julgamentos de processos digitais e físicos serão
realizados
obrigatoriamente

de
forma
virtual,
ressalvadas as hipóteses previstas na Resolução no
549/2011, com a redação dada pela Resolução no
772/2017, deste Tribunal, mantida a suspensão da
realização das sessões de julgamento presenciais”.
É
fato
incontroverso
que
estamos diante de situação emergencial,
todavia, a adoção de qualquer medida deve
ser feita com a máxima cautela e com a
observância do devido processo legal, sob
pena
de
violação
aos
princípios
da
legalidade e da segurança jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca da legalidade, o agora
Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Alexandre de Moraes, teceu as seguintes
considerações:
“O tradicional princípio da legalidade,
previsto no artigo 5o, II, da Constituição Federal,
aplica-se
normalmente
na
Administração
Pública.
Porém, de forma mais rigorosa e especial, pois o
administrador público somente poderá fazer o que
estiver expressamente
autorizado em lei e nas demais
espécies normativas, inexistindo incidência de sua
vontade subjetiva, pois na administração pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza expressamente,

diferentemente

da
esfera
particular,
onde
será
permitida a realização de tudo que a lei não proíba”.
E, ainda, segundo o festejado
mestre Duguit , citado por Miguel Seabra
Fagundes:
“Prevalece hoje em todos os povos
civilizados, significa subordinação à lei, mas entendida
esta no sentido material (norma de caráter geral e
abstrato), só assim exprimindo uma real garantia do
indivíduo contra o arbítrio...”.
82
E prossegue o jurista:
“Para a prática de alguns atos, a competência da administração é estritamente
82Seabra Fagundes, Miguel. O controle dos atos administrativos
pelo
Poder Judiciário . 4a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 82/83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada por lei, quanto aos motivos e modo de
agir. A lei lhe determina que, existente determinada
circunstância proceda dentro de certo prazo e certo
modo. É essa a competência vincolata
dos italianos, ou
liée dos franceses”.
83
Sobre
o
tema,
asseverou
o
doutrinador Celso Antônio Bandeira de
Mello,
citado
por
Paulo
Fernando
Silveira:
“Não se confunde discricionariedade
e
arbitrariedade. Ao agir arbitrariamente,
o agente
estará agredindo a ordem jurídica, pois terá se
comportado fora do que lhe permite a lei. Seu ato, em
consequência, é ilício e por isso mesmo corrigível
judicialmente. Ao agir discricionariamente
o agente
estará, quando a lei lhe outorga tal faculdade (que é
simultaneamente
um dever), cumprindo a determinação
normativa de ajuizar sobre o melhor meio de dar
satisfação ao interesse público por força da indeterminação

legal
quanto
ao
comportamento

adequado à satisfação do interesse público no caso
concreto”.
84
Ao
tratar
do
princípio
da
segurança jurídica, é a lição de José
Miguel Garcia Medina:
“A segurança jurídica é essencial ao
Estado Democrático de Direito e desenvolve-se em
83 Idem.
84 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey , 1996. p. 104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
torno de dois conceitos basilares: o da estabilidade

das decisões dos poderes públicos, que não podem ser
alteradas senão quando concorrerem fundamentos
relevantes, através de procedimentos
legalmente
exigidos; o da previsibilidade
, que se 'se reconduz à
exigência de certeza e calculabilidade,
por parte dos
cidadãos' (cf. José Joaquim Gomes Canotilho, Direito
Constitucional,
p. 259-260). Para que se possa dizer,
efetivamente, esteja plenamente configurado o Estado
Democrático de Direito, é imprescindível a garantia da
estabilidade jurídica, de segurança de orientação e
realização
do
direito
(cf.
José
Joaquim
Gomes
Canotilho, op. cit., p. 252). Assim, considerado o
princípio, nota-se que é irrelevante a menção expressa,
na Constituição Federal, acerca da coisa julgada

muito embora a Constituição Federal brasileira o faça,
no art. 5o, inciso XXXVI, no sentido de não se permitir à
lei retroagir para atingir a coisa julgada já que esta
é umbilicalmente
ligada ao Estado Democrático de
Direito. Com efeito, ausentes a segurança, a estabilidade e a previsibilidade,

o
Direito
'se
constituiria, de certa forma mesmo, até em fator de
insegurança ' (cf. Arruda Alvim, Tratado ..., vol. 1, p.
19)”.85 (grifamos)
Ainda,
o
entendimento
externado
por
José
Joaquim
Gomes
Canotilho:
“O homem necessita de segurança para
conduzir,
planificar
e
conformar
autônoma
e
responsavelmente
a sua vida. Por isso, desde cedo se
85 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 5 ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 820.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consideravam os princípios da segurança jurídica e
proteção à confiança como elementos constitutivos
do Estado de direito .
Estes
dois
princípios

segurança
jurídica e proteção à confiança
andam estritamente
associados, a ponto de alguns autores considerarem o
princípio
da
proteção
à
confiança
como
um
subprincípio ou como uma dimensão específica da
segurança jurídica.
Em geral, considera-se que a segurança
jurídica está conexionada com elementos objetivos da
ordem jurídica
garantia de estabilidade jurídica,
segurança de orientação e realização do direito

enquanto a proteção da confiança se prende mais com
as
componentes
subjetivas
da
segurança,
designadamente
a calculabilidade
e previsibilidade dos
indivíduas em relação aos efeitos jurídicos dos
actos ”.86 (grifamos)
Sob o aspecto subjetivo, assim
se pronunciou a professora Maria Sylvia
Zanella Di Pietro:
“A proteção à confiança leva em conta a
boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos
praticados pelo Poder Público sejam lícitos e, nessa
qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria
86 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional
e teoria da constituição
.
Coimbra: Almeida, 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administração e por terceiros”.
87
No tocante à necessidade da
observância das garantias constitucionais
no período da pandemia, dissertam Antônio
Carvalho Filho, Diego Crevelin de Sousa e
Mateus Costa Pereira:
“Ao Poder Judiciário em geral e aos
juízes
em
especial
são
necessários
calma
e
discernimento para que os seus atos não sejam
geradores de crises colaterais em meio à pandemia
promovida pelo coronavírus
. Mais do que nunca, é o
momento
do
recolhimento
de
comportamentos

ativistas
e
o
exercício
de autocontenção
(self-
restraint ), devendo-se observar o direito posto em
suas
decisões.
Qualquer
modo
de
agir
diverso
representará perigo superior ao que estamos a
enfrentar. Trata-se de um verdadeiro teste de fogo
para
a
garantia
contra-jurisdicional

do
devido
processo legal. Que ninguém
autores e réus,
exequentes e executados
seja privado de suas
garantias”.88 (grifamos)
Desse
modo,
é
cediço
que
normas que limitam direitos devem ser
interpretadas
restritivamente,
com
o
87 Disponível em: http://franciscofalconi.wordpress.com/2011/01/23/principios-
da-seguranca-juridica-boa-fe-e-protecao-a-confianca/. Acesso em: 03 03.2017.
88 CARVALHO FILHO, Antônio; SOUSA, Diego Crevelin de Sousa; PEREIRA, Mateus
Costa.
Bacenjud,

coronavirus

e
as
garantias

processuais
.
Disponível
em:
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/opiniao-bacenjud-coronavirus-garantias-
processuais. Acesso em: 19.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
máximo respeito ao Due Process of Law .
A doutrina majoritária entende
que o devido processo legal é a base sobre
o qual todos os princípios se sustentam,
com previsão expressa no inciso LIV, do
artigo 5o, da Constituição Federal.
Desse
modo,
todos
os
julgamentos realizados no período da
pandemia devem primar pela observância ao
aludido
princípio
basilar,
o
que
não
ocorreu no presente caso.
Isto porque, as partes sequer
foram intimadas acerca do julgamento
estendido
e
tampouco
tiveram
a
oportunidade de sustentar oralmente suas
razões perante os novos julgadores.
Ressalte-se
que
situações
excepcionais exigem o fortalecimento dos
direitos
fundamentais
e
não
sua
flexibilização, eis que não há que se falar
em Estado Democrático de Direito sem a
observância dos preceitos constitucionais, entre eles o devido
processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, esta é a lição de Ingo
Wolfgang Sarlet:
“Precisamente essa assertiva nos remete
ao que talvez seja o principal e mais urgente problema
e desafio do ponto de vista constitucional
(que as
medidas emergenciais do primeiro enfrentamento
em
termos de saúde pública são prioritárias resulta
evidente!), designadamente,
a defesa e manutenção,
inclusive o fortalecimento,
da Democracia e de suas
instituições, e do Estado de Direito. Sem isso, a
proteção dos direitos fundamentais e dos princípios
estruturantes do nosso Estado Democrático de
Direito está colocada em sério risco, até mesmo pelo
fato de inexistir Estado Democrático de Direito sem
direitos e garantias fundamentais , do mesmo modo que
na ausência ou grave comprometimento
desses implode
a ordem constitucional
democrática.
89 (grifamos)
Acerca do tema, preleciona o
jurista Fabricio Andrade:
“O
Estado
Democrático
de
Direito
pressupõe uma ordem jurídica em que se garantam
importantes
instrumentos
para
a
defesa
dos
particulares em face do Poder do Estado. Os direitos e
garantias individuais se apresentam como a maior
defesa dos cidadãos em relação ao Estado. Hoje fala-
se muito no princípio da segurança jurídica . É outro
tema da moda. A própria existência de um ordenamento
jurídico, com a previsão de preceitos normativos
89 CARVALHO FILHO, Antônio; SOUSA, Diego Crevelin de Sousa; PEREIRA, Mateus
Costa.
Bacenjud,

coronavirus

e
as
garantias

processuais
.
Disponível
em:
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/opiniao-bacenjud-coronavirus-garantias-
processuais. Acesso em: 19.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gerais, impessoais e abstratos, presta serviço à
segurança jurídica, uma vez que, em geral, há regras
previamente definidas para a resolução dos conflitos
e interesses. A segurança jurídica é um direito
fundamental
do
cidadão;
implica
normalidade,
estabilidade, proteção contra alterações bruscas
numa realidade fático-jurídica.
Como se trata de uma
cláusula aberta. O seu conceito é indeterminado,
mas é
perfeitamente possível esclarecer o que é. Aliás, é
característica
dos princípios serem cláusulas abertas.
Significa a adoção pelo Estado de comportamentos

coerentes, estáveis, não contraditórios.
É também,
portanto, respeito à realidades consolidadas. Onde
está a previsão constitucional
da segurança jurídica?
No artigo 5o, XXXVI, CF
'a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada '”. 90 (grifamos)
É relevante reafirmar que o
posicionamento expresso no presente voto
não significa oposição à celeridade dos
julgamentos, mas sim a reafirmação de que
a aludida rapidez almejada por todos não
pode ser alcançada por meio da eliminação
das etapas do processo ou pelo desrespeito das garantias constitucionais.91
90 Disponível em: <http://professorfabricioandrade.blogspot.com.br/2010/04/o-
que-e-seguranca-juridica.html>. Acesso em: 03.03.2017.
91 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais
em tempos de pandemia .
23.03.2020.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2020-mar-23/direitos-
fundamentais-direitos-fundamentais-tempos-pandemia.
Acesso: 20.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, ainda com relação à
intimação das partes acerca da remessa
dos
autos
ao
julgamento
virtual
estendido, oportunizando a apresentação
de oposição, impende ressaltar que não é
cabível a presunção da aceitação tácita do
prosseguimento
de
tal
forma
de
julgamento, na hipótese do silêncio dos
litigantes.
Como se sabe, a vontade pode
ser
manifestada
pela
forma
expressa,
quando a declaração explicita a vontade
de praticar determinado ato ou negócio
jurídico; e pela forma tácita, hipótese em
que a declaração resulta de uma conduta
incompatível com a recusa em praticar o
ato ou negócio jurídico.
A manifestação tácita somente é
admitida quando a natureza do negócio e as
circunstâncias não exijam manifestação
expressa, ou quando houver autorização
legal expressa nesse sentido.
Tanto isso é verdade que o
legislador previu expressamente na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.015/1973 uma hipótese em que o silêncio
pode ser interpretado como concordância
tácita,
tal
como
se
depreende
do
parágrafo 2o, do artigo 216-A, alterado
pela Lei no 13.465/2017:
“Art.
216-A.
Sem
prejuízo
da
via
jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento

extrajudicial de usucapião, que será processado
diretamente perante o cartório do registro de imóveis
da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado,
representado por advogado, instruído com:
(...)
§
2o
Se
a
planta
não
contiver
a
assinatura de qualquer um dos titulares de direitos
registrados ou averbados na matrícula do imóvel
usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes,
o
titular
será
notificado
pelo
registrador
competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso
de
recebimento,
para
manifestar
consentimento

expresso em quinze dias, interpretado o silêncio como
concordância ”. (grifamos)
Sobre
a
matéria,
leciona
o
jurista José Fernando Simão:
“A aceitação pode ser tácita ou expressa.
Será expressa se o oblato declarar por meio de
palavra escrita ou oral, bem como por gestos sua
aceitação. Será tácita se o oblato praticar os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compatíveis com a aceitação . Assim, o hóspede do hotel
que consome o produto contido no frigobar de seu
quarto, cujo preço está escrito em cardápio ali
localizados, realiza a aceitação tácita à proposta de
compra e venda”. 92 (grifamos)
No mesmo sentido, preconiza o
doutrinador Carlos Roberto Gonçalves:
“A
manifestação
de
vontade
nos
contratos pode ser tácita, quando a lei não exigir que
seja expressa. Expressa é a exteriorizada verbalmente ,
por escrito, gesto ou mímica, de forma inequívoca.
Não havendo na lei tal exigência, vale a
manifestação tácita, que se infere da conduta do
agente. Nas doações puras, por exemplo, o donatário
não declara que aceita o objeto doado, mas o seu
comportamento
(uso, posse, guarda) demonstra a
aceitação”.
93 (grifamos)
O aludido jurista defende, ainda, a existência de uma terceira
modalidade de manifestação, qual seja a
presumida, consistente na declaração não
realizada expressamente, mas que a lei
deduz
de
certos
comportamentos
do
agente, como se depreende dos seguintes
termos:
92 SIMÃO, José Fernando. Direito Civil: contratos . 5a ed. São Paulo: Editora Atlas,
2011, p. 59
93 GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro.
Contratos
e Atos
Unilaterais
. São Paulo: Editora Saraiva. 14a ed. 2017, p. 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Assim acontece, por exemplo, com as
presunções de pagamento previstas nos arts. 322, 323
e 324 do Código Civil, de aceitação da herança quando
o doador fixar prazo ao donatário para declarar se
aceita ou não a liberalidade e este se omitir (art. 539),
de aceitação da herança quando o herdeiro for
notificado a se pronunciar sobre ela em prazo não
maior de trinta dias e não o fizer (art. 1.807) etc”. 94
(grifamos)
Com efeito, no direito, não se
aplica a expressão “quem cala consente”,
de forma indiscriminada, na hipótese de
ausência de declaração da vontade.
A
respeito
do
tema,
os
doutrinadores Cristiano Chaves de Farias,
Luciano
Figueiredo,
Marcos
Ehrhardt
Júnior e Wagner Inácio Dias teceram os
seguintes comentários:
“Nada
obstante,
não
é
possível
considerar como verdadeira a máxima 'quem cala
consente'. O silêncio é ambíguo por sua própria
natureza, e considerado isoladamente, vale dizer,
desprovido da análise das circunstâncias
fáticas, não
pode ser considerado unilateralmente
por nenhum dos
figurantes do negócio para impor obrigações ao
outro.
Em suma, o silêncio, em si mesmo, não tem
94 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro . 2a ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2005, p. 311.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor jurídico ”.95 (grifamos)
Sobre
o
silêncio,
o
jurista
Carlos Roberto Gonçalves dissertou:
“Normalmente, o silêncio nada significa,
por constituir total ausência de manifestação da
vontade e, como tal, não pode produzir efeitos.
Todavia,
excepcionalmente
,
em
determinadas
circunstâncias,
pode ter um significado relevante e
produzir efeitos jurídicos.
(...)
Portanto,
o
silêncio
pode
ser
interpretado como manifestação tácita quando a lei
conferir a ele tal efeito ”. 96 (grifamos)
Referido
entendimento
é
corroborado pelo doutrinador Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“No direito, não é aplicado o brocardo
popular 'quem cala consente' ; no direito, 'quem cala,
cala'. Os fatos são dados como verdadeiros porque
existe uma expressa previsão legal nesse sentido,
sendo irrelevantes as razoes da omissão do réu
revel”. 97 (grifamos)
95 FARIAS, Cristiano Chaves de; FIGUEIREDO, Luciano; JÚNIOR, Marcos Ehrhardt;
DIAS, Wagner Inácio. Código Civil para concursos
. 7a ed. Salvador: Editora Jus
Podivm, 2018.
96 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro . São Paulo: Editora Saraiva.
2a ed. 2005, p. 312/313.
97 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo
civil comentado
, 3a Ed.
Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 644.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreleva acrescentar ainda as
conclusões de Maria Helena Diniz sobre a
matéria:
“O silêncio pode, excepcionalmente,
dar
origem a um negócio jurídico, visto que indica
consentimento,
sendo hábil para produzir efeitos
jurídicos, quando certas circunstâncias
ou os usos o
autorizarem, não sendo necessária a manifestação
expressa da vontade. Caso contrário, o silêncio não
terá força de declaração volitiva. Se assim é, o órgão
judicante deverá averiguar se o silêncio traduz, ou
não, vontade. Logo, a parêmia 'quem cala consente' não
tem juridicidade. O puro silêncio apenas terá valor
jurídico se a lei o determinar, ou se acompanhado de
certas circunstâncias
ou de usos e costumes do lugar,
indicativos
de
possibilidade
de
manifestação
da
vontade e desde que não seja imprescindível a forma
expressa para a efetivação negocial ”.98 (grifamos)
Acerca
do
tema,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“A aceitação de presunção se justifica
exatamente porque ela expressa algo comum, habitual
ou que normalmente ocorre. (...) Nem sempre quem cala
consente, mas simplesmente não diz nada. Logo, o
silêncio
não
pode
ser
reconhecido
como
uma
concordância natural por parte do credor”. 99
98 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado.
15a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
154/155.
99 TJSP. Agravo de Instrumento no 2075855-58.2017.8.26.0000. 11a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Gilberto dos Santos. J. 22.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
efeito,
a
concordância
inicial das partes acerca do julgamento na
forma virtual não significa presunção de
aceitação em relação a todo o procedimento, mormente porque o
julgamento estendido tem o condão de
modificar o primeiro resultado, sendo
imprescindível a expressa manifestação
dos litigantes nesse sentido.
Portanto, em regra, a manifestação deve ser exteriorizada, sendo que, apenas nos casos
expressamente previstos pelo legislador,
o silêncio é apto a gerar um ato ou negócio
jurídico, o que não ocorre na hipótese de
ausência de manifestação sobre o julgamento virtual estendido, como
verificado no presente caso.
Por
sua
vez,
o
fato
de
o
julgamento prosseguir nos moldes do
artigo 942 do Estatuto Adjetivo Civil, em
plenário
virtual,
sem
a
expressa
concordância das partes, viola ainda o
princípio do juiz natural, eis que o órgão
colegiado
é
o
único
que
pode
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecido como tal.
Seguindo lição dos doutores, a
imparcialidade do judiciário e a segurança
do
povo
contra
o
arbítrio
estatal
encontram fundamento no princípio do Juiz
natural, proclamado nos incisos XXXVII e
LIII, do artigo 5o, da Constituição Federal,
uma de suas garantias indispensáveis.
O referido princípio deve ser
interpretado em sua plenitude, de forma a
não só proibir a criação de Tribunais e
juízos de exceção, como também exigir
respeito absoluto às regras objetivas de
determinação de competência, para que
não seja afetada a independência e a
imparcialidade do órgão Julgador, sabido
que, nos termos do artigo 43 do Novo
Código de Processo Civil “determina-se
a competência no momento do registro ou da
distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as
modificações do estado de fato ou de direito
ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem
órgão
judiciário
ou
alterarem
a
competência
absoluta”.
Nesse sentido é a lição do
mestre Cândido Rangel Dinamarco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Esse cuidado homenageia a garantia
constitucional
do devido processo legal, na medida em
que põe limite ao poder do relator em julgamentos que
em princípio pertencem aos órgãos colegiados; presta
reverência também ao valor das garantias do juiz
natural, porque os colegiados são o juiz natural dos
recursos ”.100
E prossegue:
“É indispensável, em outras palavras, que
entre o juiz e a causa exista uma relação de adequação
legítima (Celso Neves), que só a Constituição e a lei
definem e só elas podem alterar. Não é lícito impor a
alguém um juiz cuja competência não resulte da
Constituição ou da lei em vigor no momento da
propositura da demanda (CPC, art. 87), não sendo
permitido sequer aos mais elevados órgãos do Poder
Judiciário
alterar
as
regras
de
competência
estabelecidas no direito positivo. Tal é o significado
do disposto no inciso LIII, do artigo 5o da Constituição,
ao
proclamar
o
direito
a
julgamento

por
juiz
competente”.
101
“Pelo
aspecto
técnico-processual,

a
condição de juiz preexistente
constitui requisito sem o
qual
será
juridicamente

inexistente

eventual
julgamento emitido por outra pessoa ou órgão
subjetivamente

incapaz
de
ser
juiz
natural. Tal
requisito qualifica-se como pressuposto
processual,

sendo absolutamente
inviável o processo conduzido
100 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos
do processo
civil moderno , vol. II 3.
ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p.1.105.
101 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , vol. I, São
Paulo: Malheiros, 2001. Pág. 206.
2 Idem. Pág. 327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por quem não seja juiz ou não o fosse antes
(pressuposto da investidura)
(infra, n. 833)”.102
Além
disso,
o
supracitado
princípio é extraído da interpretação do
inciso XXXVII, do artigo 5o, que veda
expressamente a existência de juízo ou
tribunal de exceção, bem como impede que
alguém seja processo ou julgado por
autoridade que não é a competente para
tanto.
Ao abordar o princípio do juiz
natural
a
doutrinadora
Paula
Sarno
Braga teceu as seguintes considerações:
“O processo para ser devido, deve ser
conduzido por um juiz natural, que é aquele
independente, imparcial e competente, de acordo com
critérios
objetivos
e
abstratos
previamente
estabelecidos em lei.
Trata-se
do
direito
fundamental
explicitamente previsto no art. 5o, XXXVII e LIII da CF, de
ser processado e julgado pela autoridade competente,
vedando-se os juízos ou tribunais de exceção. Não se
pode criar órgão jurisdicional com objetivo de julgar
determinado caso, fato ou pessoa, sob pena de
comprometimento
de sua imparcialidade.
(...)
102 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , 8. ed. vol. I, -
Malheiros, 2017. p. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz natural é o juiz devido e deve ser
analisado sob duas dimensões: formal e material.
Em uma dimensão formal, o juiz natural é
aquele pré-constituído
e individualizado
atendendo-se
à exigência de determinabilidade

e com competência
previamente estabelecida em lei, com base em critérios
objetivos e abstratos. Em nosso ordenamento, implica
duas vedações:
i) é vedado o poder de comissão (art. 5o,
XXXVII, CF), isto é, de criação de juízos ou tribunais
excepcionais e extraordinários,
para o julgamento de
questões ex post facto ou ad personam , ou seja, para o
julgamento de determinado caso. São os juízos ou
tribunais
de
exceção,
transitórios,
arbitrários,
designados ad hoc .
ii) é vedado o poder de avocação ou
evocação (art. 5o, LIII, CF) e, com isso, a alteração de
regras pré-determinadas
de competência. As regras de
competência devem ser previamente fixadas, de acordo
com a Constituição, não podendo ser alteradas ou
derrogadas.
Não
se
admitem
interferências

discricionárias
do Legislativo, que não pode criar lei
ordinária de competência que contrarie a CF, nem do
Executivo,
que
não
pode
substituir
juízes
discricionariamente

ou
interferir
na
atividade
jurisdicional. Não se admite, enfim, a alteração das
regras
predeterminadas

de
competência,
com
a
escolha de dado juízo/tribunal
para julgar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa”. 103
O Juiz natural é o colegiado,
previamente
encarregado
como
competente para o julgamento do presente
recurso, mas nunca o plenário permanente
virtual,
que
não
exerce
as
funções
próprias daquele.
Ao ser entrevistado na TV Migalhas, com manifesta sabedoria, o Ministro Marco Aurélio assim se pronunciou:
“Plenário virtual não é plenário: o
sentido de colegiado é a troca de ideias, é nos
completarmos mutuamente”. A partir dessa premissa, o
ministro Marco Aurélio sustenta em entrevista que o
julgamento de listas em plenário virtual implica
“RETROCESSO”.
Acerca do juiz natural para o
julgamento dos recursos, o jurista José
Miguel Garcia Medina firmou as seguintes
considerações:
“Afirma-se que, de acordo com o princípio
da colegialidade, os recursos devem ser julgados por
órgãos colegiados dos tribunais, ou seja, pelas
câmaras, turmas, seções etc . (a respeito, cf. o que
103 Braga, Paula Sarno . Processo
Civil: Teoria Geral . Salvador: Editora Juspodvim,
2019, p. 95/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escrevemos, sob o prisma do Código de Processo Civil
de 1973, em O prequestionamento
... cit., 3. ed., 2002, n.
1.3, p. 53 ss., e n. 2.4.22, p. 146 e ss.). O órgão
colegiado é o juiz natural dos recursos (comentando
o art. 557 do CPC/1973, manifestou a mesma opinião
Barbosa Moreira, Comentários ... cit., vol. V, n. 362, p.
675-676). É, diante disso, inconstitucional
regra que
impeça a interposição de recurso contra decisões
proferidas monocraticamente,
nos tribunais. Decidiu-
se que 'é da natureza dos tribunais superiores o
exercício colegiado da jurisdição”.
104
Tal posição é corroborada pelo professor Cândido Rangel
Dinamarco, ao dispor:
“Têm os tribunais dos Estados, ainda,
competência
para
recursos
interpostos
contra
decisões de seus próprios órgãos fragmentários,
a
saber: a) embargos
de declaração
opostos a qualquer
acórdão ou decisão monocrática dos integrantes do
próprio tribunal (art. 1.022); b) agravos internos
disciplinados pelo Código de Processo Civil (arts. 136,
par. 937, §3o, 1.021 etc.); c) agravos regimentais

contra decisões monocráticas do presidente, vice-
presidente ou relator (segundo o regimento de cada
tribunal)”.
105
Na
atual
Constituição,
o
princípio do juiz natural é extraído da
104 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo
Comentado
. 5a Edição. São
Paulo: Editora RT, pág0. 1.544/1545.
105 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 673.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação do inciso XXXVII, do artigo
5o, que preceitua que “não haverá juízo ou
tribunal de exceção” e também da exegese do
inciso LIII, que reza “ninguém será processado nem
sentenciado
senão
pela
autoridade
competente”.
Referido princípio também é conhecido
como princípio do juiz legal ou do juiz
competente.106
Nelson Nery Junior traz de
forma clara o conteúdo do princípio do
juiz natural:
“O princípio do juiz natural, enquanto
postulado constitucional
adotado pela maioria dos
países cultos, tem grande importância na garantia do
Estado de Direito, bem como na manutenção dos
preceitos
básicos
de
imparcialidade
do
juiz
na
aplicação da atividade jurisdicional, atributo esse que
presta à defesa e proteção do interesse social e do
interesse público”. 107
Ainda, acerca do princípio do
Juiz natural, preleciona o doutrinador
Rogério Lauria Tucci:
“Outra garantia que se faz consectário
do devido processo legal, em estrita correlação com
a acessibilidade à Justiça, é a do juiz natural. Tem ela,
106 ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação
Penal Especial . 9a ed. Ed. SARAIVA.
2013. pág. 315.
107 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios
do Processo
Civil na Constituição
Federal . São
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 6a edição,v.21, 2000, Pág. 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aliás, especialíssima conotação, significando que o
membro da comunhão social tem direito a julgamento
por um juízo ou tribunal pré-constituído,
isto é, por um
órgão
jurisdicional
'autêntico',
legitimamente
investido no exercício da jurisdição e com todas as
garantias ínsitas ao normal desempenho da função de
seu cargo.
Como ressalta Calamandrei, o juiz natural 'constitui necessária integração da irretroatividade
da lei', sendo, por isso, a garantia que
se apresenta 'inseparável do sistema da legalidade'.
Endossando-lhe
o ensinamento, anota
José Frederico Marques que a ideia de juiz natural (à
qual equivalente a de juiz legal e a de juiz competente)
contrapõe-se 'não a juízo especial, mas a juízos de
exceção
ou
instituídos
para
contingências
particulares'”.
108
Não é por demais lembrar os
ensinamentos do professor Fernando da
Costa Tourinho Filho:
“O princípio do Juiz Natural, ou Juiz
competente, como o chamam os espanhóis, ou juiz
legal, como o denominam os alemães, constitui a
expressão mais alta dos princípios fundamentais da
administração da justiça. Juiz natural é aquele cuja
competência resulta, no momento do fato, das normas
legais abstratas. É, enfim, o órgão previsto explicita
ou implicitamente no texto da Carta Magna e investido
do poder de julgar. Não basta, assim, que o órgão
108 TUCCI, Rogério Lauria E TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1.988 e
Processo.
São Paulo: Ed. Saraiva, 1.989, Pág. 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha o seu poder de julgar assentado em conte
constitucional
para que se alce a juiz natural. É
preciso, também, que ele atue dentro do círculo de
atribuições que lhe fixou a lei, segundo as prescrições
constitucionais.
E, como diz Figueiredo Dias, só a lei
pode instituir juiz e fixar-lhe a competência”.
109
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Pedro Lenza assim se pronunciou:
“O conteúdo jurídico do princípio pode
ser
resumido
na
inarredável
necessidade
de
predeterminação
do juízo competente, quer para o
processo,
quer
para
o
julgamento,
proibindo-se
qualquer forma de designação de tribunais para casos
determinados. Na verdade, o princípio em estudo é um
desdobramento
da regra da igualdade. Nesse sentido
Pontes de Miranda aponta que a proibição de tribunais
de exceção representa, no direito constitucional

contemporâneo,
garantia constitucional:
é direito ao
juízo legal comum, indicando vedação à discriminação
de pessoas ou casos para efeito de submissão a juízo
ou tribunal que não o recorrente por todos os
indivíduos”.
110
Vigora,
portanto,
em
nosso
ordenamento, sem qualquer sombra de
dúvida, o princípio do Juiz natural ou
constitucional, bem como a proibição dos
tribunais de exceção, um complementando
109 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Manual de Processo
Penal , 15a ed. Ed.
SARAIVA. 2012. Pág.284.
110 LENZA, Pedro. Direito Constitucional
Esquematizado
, 13a ed. Ed. SARAIVA, Pág.
702.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o outro e garantindo aos cidadãos o amplo
direito de serem julgados por órgão
competente,
que
é
o
colegiado,
devidamente investido neste mister.
Nesse
sentido
os
doutrinadores Luiz Rodrigues Wambier e
Eduardo Talamini asseveraram:
“Assegurado que os julgamentos serão
feitos pelo juiz natural indicado pela lei; guarnecidos
o juiz e o Poder Judiciário de garantias que os tornem
menos vulneráveis; sujeito o juiz a
impedimentos

destinados a deixa-lo fora das atividades que poderiam
tenta-lo ao desvio; e ainda afastado
o juiz quando
incurso em alguma situação capaz de fazer temer por
algum comprometimento
seu tudo isso somado reduz
os riscos do julgamento parcial e dá o perfil da
garantia de imparcialidade na ordem jurídica brasileira.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem
contém explícita proclamação do direito ao julgamento por juiz imparcial

'...um
tribunal
independente e imparcial, para a determinação de seus
direitos e obrigações...' (art. X). E o Pacto de San José
da Costa Rica: 'toda pessoa tem o direito de ser ouvida,
com as devidas garantias e dentro de um prazo
razoável,
por
um
juiz
ou
tribunal
competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente
por lei...' (art. 8o, n.1)”. 111
Como
se
sabe,
o
controle
111 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , 8. ed. vol. I, -
Malheiros, 2017. Pág. 202/203.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
difuso permite a qualquer Juiz ou Tribunal,
que na análise do caso concreto, se
manifeste sobre a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo, razão pela qual resta
claro
que
o
ordenamento
jurídico
assegurou que o Magistrado, no exercício
de sua atividade jurisdicional, não é obrigado a julgar tema que repute inconstitucional, fato que inclui o
procedimento adotado para julgamento
das causas.
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista e agora Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Alexandre de Moraes
teceu as seguintes considerações:
“Controlar
a
constitucionalidade

significa verificar a adequação (compatibilidade)
de uma
lei ou de um ato normativo com a Constituição,
verificando seus requisitos formais e materiais.
O controle difuso ou aberto, também
conhecido como controle por via de exceção ou
defesa,
caracteriza-se
pela
permissão
a
todo
e
qualquer juiz ou tribunal realizar no caso concreto a
análise sobre a compatibilidade
do ordenamento
jurídico com a Constituição Federal ”.112 (grifamos)
112 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional
Administrativo,
Atlas, 2006, p. 99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre
o
assunto,
dissertam
Juliano
Taveira
Bernardes
e
Olavo
Augusto Vianna Alves Ferreira:
“O
controle
de
tipo
difuso
de
constitucionalidade
é o que permite a todo juiz ou
tribunal,
no
exercício
jurisdicional,
fiscalizar
a
constitucionalidade
de determinados atos em face de
casos concretos”.
113
Por
fim,
é
dever
do
Juiz
conhecer de ofício, enquanto não ocorrer
o trânsito em julgado da demanda, das
matérias atinentes à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, nos precisos termos do inciso
IV, do artigo 485 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil, in verbis :
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito
quando:
(omissis )
IV verificar a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento
válido e regular
do processo”.
Acerca
do
inciso
IV,
do
113 BERNARDES, Juliano Taveira.; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. Direito
Constitucional,
IusPodivm, 2017, p. 355.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supracitado dispositivo legal, dissertam
os juristas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Nossa
legislação
refere
que
se
extingue o processo, sem resolução de mérito, quando
se
'verificar
a
ausência
de
pressupostos
de
constituição e de desenvolvimento
válido e regular do
processo'
(art.
485,
IV, CPC), quando o juiz 'reconhecer a existência de perempção, de
litispendência ou de coisa julga' (art. 485, V, CPC e
'acolher a alegação de existência de convenção de
arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a
sua competência' (art. 485, VII, CPC). Arrola o
legislador, nesses casos, os chamados pressupostos
processuais. Tradicionalmente,
a doutrina trabalha os
pressupostos
processuais
como
requisitos
de
existência e de validade do processo. Nesse sentido,
relaciona
entre
os
pressupostos
de
existência
subjetivos a investidura do juiz na jurisdição e a
capacidade para ser parte e como pressuposto de
existência objetivo intrínseco o pedido de tutela
jurisdicional.
Como
pressupostos
de
validade
subjetivos a imparcialidade judicial, a competência
absoluta, a capacidade para estar em juízo e a
capacidade
postulatória
das
partes.
Como
pressupostos objetivos intrínsecos a necessidade de
observância
do
procedimento
e
das
normas
do
procedimento encartadas na legislação (necessidade
de
citação
existe
e válida, por exemplo); como
pressupostos processuais objetivos extrínsecos, a
perempção, a litispendência, a coisa julgada e a
convenção de arbitragem. Ainda partindo da ideia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupostos
processuais
como
requisitos
de
existência e de validade do processo, a doutrina divide
os pressupostos processuais em positivos (quando
devem existir para que o processo se constitua e
desenvolva-se de maneira válida) e negativos (quando
não devem se verificar para que o processo seja
existente e válido)” .114 (grifamos)
Com
efeito,
a
análise
da
presença dos mencionados pressupostos,
bem
como
das
condições
da
ação,
configura matéria de ordem pública, de
modo que devem ser analisadas ex officio.
Sobre
a
matéria,
preleciona
Leonardo Greco:
“Os incisos IV, V e VI, que correspondem

no CPC/1973 aos incisos IV, V e VI do art. 267, referem-
se à falta de pressupostos processuais e de condições
da ação. Quanto às condições da ação, objeto
específico do inciso VI, o texto apresenta duas
inovações em relação ao diploma anterior. A primeira é
o desaparecimento
da possibilidade jurídica como
condição da ação, na esteira de boa parte da doutrina
que não vislumbra na ilicitude do pedido a ausência de
direito
à
jurisdição,
mas
verdadeiramente

o
fundamento para um juízo de improcedência que
adentraria ao próprio mérito do litígio. Além dessa
crítica, também se argumentou que, como regra, a
114 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo
Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição.
2016. pp. 567/568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilicitude do pedido deveria ser repelida por um juízo
definitivo com força de coisa julgada. São argumentos
ponderáveis que não podem impedir, entretanto, que o
juiz poupe o réu do ônus de se defender de uma
pretensão manifestamente
ilícita. A meu ver, o silêncio
do Código de Processo Civil de 2015 sobre a
possibilidade jurídica do pedido não significa que ela
tenha deixado de existir. Ela sobrevive na condição da
ação do interesse de agir. Se o pedido é ilícito, o autor
não tem necessidade nem utilidade a extrair da
pretensão de acolhimento do seu pedido, porque o juiz
não
poderá
acolhê-lo.
Aliás,
se
essa
ilicitude
transparecer claramente da hipótese formulada pelo
autor na petição inicial, esta deverá ser liminarmente
indeferida por inepta, porque da narração dos fatos
não
poderá
decorrer
logicamente
a
conclusão
pretendida (CPC/2015, art. 330, § 1o, inciso III).
Quanto à falta de pressupostos processuais, que dizem respeito à validade e
regularidade da relação processual, a doutrina mais
difundida os classifica em subjetivos relativos ao juiz
jurisdição, competência e imparcialidade , subjetivos
relativos às partes
capacidade de ser parte,
capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória
e objetivos
inexistência de fatos impeditivos e a
subordinação do procedimento às normas legais.
Entre esses pressupostos, que devem verificar-se
desde o primeiro ato do processo e em todos os atos
subsequentes, existem aqueles cuja inobservância
gera nulidade absoluta, nulidade relativa ou mera
irregularidade.
Diante de quaisquer desses vícios, deve
o juiz ter assegurado ao autor a possibilidade de supri-
los ou remediá-los, nos termos dos arts. 321, 351 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
352. Mas somente nos casos de nulidades absolutas
não remediadas ou de nulidades relativas, arguidas
oportunamente

com
comprovado
prejuízo
e
não
corrigidas, é que o juiz extinguirá o processo. Nos
casos
de
nulidades
relativas
não
arguidas
oportunamente
ou sem comprovação de prejuízo,
estarão convalidadas, não determinando a extinção do
processo. E no caso de meras irregularidades,
como o
emprego
de
expressões
injuriosas
ou
de
cotas
marginais ou interlineares (arts. 202 e 77), o juiz
adotará de ofício as providências para corrigi-las,
igualmente sem extinção do processo”.
115
No mesmo sentido posicionam-se
os mestres José Rogerio Cruz e Tucci,
Manoel Caetano Ferreira Filho, Ricardo
de Carvalho Aprigliano, Rogeria Fagundes
Dotti e Sandro Gilbert Martins:
“Quanto à falta de pressupostos processuais, que dizem respeito à validade e
regularidade da relação processual, a doutrina mais
difundida os classifica em subjetivos relativos ao juiz

jurisdição,
competência
e
imparcialidade

,
subjetivos relativos às partes
capacidade de ser
parte, capacidade de estar em juízo e capacidade
postulatória
e objetivos
inexistência de fatos
impeditivos e a subordinação do procedimento às
normas legais. Entre esses pressupostos, que devem
verificar-se desde o primeiro ato do processo e em
115 GRECO, Leonardo. Artigo 485. In: José Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano
Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogeria Fagundes Dotti; Sandro
Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação
dos Advogados de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p.
777/778.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os atos subsequentes, existem aqueles cuja
inobservância
gera
nulidade
absoluta,
nulidade
relativa ou mera irregularidade.
Diante de quaisquer
desses vícios, deve o juiz ter assegurado ao autor a
possibilidade de supri-los ou remediá-los, nos termos
dos arts. 321, 351 e 352. Mas somente nos casos de
nulidades absolutas não remediadas ou de nulidades
relativas, arguidas oportunamente
com comprovado
prejuízo e não corrigidas, é que o juiz extinguirá o
processo”.
116
Além
das
nulidades
extensamente
trabalhadas,
como
anteriormente mencionado, é dever do
Julgador conhecer de ofício das matérias
atinentes à ausência dos pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, nos moldes do
supracitado dispositivo legal.
A análise da presença dos mencionados pressupostos, configura
matéria de ordem pública, não podendo o
Magistrado se abster de sua análise,
mormente
no
que
diz
respeito
aos
pressupostos objetivos intrínsecos, que
incluem a necessidade da observância do
procedimento previsto na legislação.
116 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO
Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. (Orgs.).
Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017, pp. 684.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o artigo 942 do
Código
de
Processo
Civil
prevê
expressamente o direito das partes de
conhecer os novos julgadores, bem como
de realizar sustentação oral, possibilitando eventual inversão do
primeiro resultado, de modo que não pode
este Magistrado deixar de arguir a nulidade do julgamento, pelo
descumprimento do pressuposto objetivo
intrínseco, pertinente a esta norma procedimental. Desse modo, pelos diversos
fundamentos expostos, o julgamento da
apelação é nulo de pleno direito e não
pode prevalecer.
Acerca do reconhecimento das
nulidades, preleciona o jurista Fernando
da Costa Tourinho Filho:
“A nulidade é a sanção decretada pelo
Órgão Jurisdicional em relação ao ato praticado com
inobservância dos parâmetros normativos, ou, na
linguagem do saudoso Paulo Cláudio Tovo, é a
consequência da sanção imposta ao ato imperfeito
(Nulidades
no processo
penal, Porto Alegre: Sérgio A.
Fabris, Editor, 1988, p.16). Nulo é o ato imperfeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defeituoso, atípico, a que se aplicou a sanção da
ineficácia.
Em linguagem corrente, diz Florian, a
palavra 'nulidade' é empregada em duplo sentido:
algumas vezes para indicar o motivo que torna o ato
imperfeito; outras, para expressar a consequência que
deriva da sua imperfeição, ou seja, a sua ineficácia (cf.
Elementos
de derecho procesal
penal, Barcelona:
Bosch, s.d., p. 118).
Para ser válido, o ato processual deve
ser praticado de conformidade com o paradigma legal.
Não o sendo, torna-se, evidentemente,
atípico. E,
quando a atipicidade sofre a sanção de ineficácia, o ato
se diz nulo. Após o provimento do ato jurisdicional
decretando a ineficácia do ato é que este se torna
nulo. Portanto, enquanto não for imposta a sanção de
ineficácia, o ato produz efeitos, sem embargo da sua
atipicidade”.117
E prossegue o festejado autor:
“Poderá
o
juiz,
sem
provocação,
conhecer da nulidade?
Seja qual for a imperfeição do ato
(nulidade
absoluta, nulidade relativa ou simples
irregularidade),

deve
o
Juiz,
dela
tomando
conhecimento, determinar as diligências necessárias,
visando
a
afastar
do
processo
as
impurezas,
117 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.553.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escoimando-o, limpando-o, sanando-o”.
118
Destarte, não pode este Desembargador se furtar ao
reconhecimento das nulidades explícitas
no presente feito, mormente porque estas
devem ser conhecidas ex officio .
Dessa
forma,
o
presente
julgamento também é nulo, em virtude da
questão de ordem, como explanado com
exaustão por ocasião da apresentação
deste voto divergente, no tocante à
inobservância da norma que assegura a
intimação das partes no prosseguimento
do julgamento, nos termos do artigo 942
do Código de Processo Civil.
Por fim, no caso concreto não
fiquei vencido no mérito, vez que estou
anulando o julgamento, em razão da
manifesta
violação
aos
princípios
da
segurança jurídica, do devido processo
legal, do contraditório, da legalidade, do
juiz natural, da vedação à prolação de
decisões surpresa, bem como do descumprimento dos dispositivos do
118 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.564.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil e do Regimento
Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, eiva considerada
intransponível.
Dessa forma, não sou obrigado
a analisar as razões do presente recurso,
mormente porque, como anteriormente
ressaltado, o Magistrado não tem o dever
de fazer a referida análise, na hipótese da
ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do
processo, nos termos do inciso IV, do
artigo 485 do Novo Código de Processo
Civil.
Sobre o tema, preleciona a
professora Marciley Boldrini da Silva:
“Já no plano processual, campo de
estudo do presente trabalho, surgem a partir da
violação de normas de ordem pública, cujo caráter
impositivo e a cogência são as principais características,
pois não podem ser deixadas ao
arbítrio individual. A ocorrência da situação concreta
de violação da ordem pública gera a questão de ordem
pública,
devendo
ser
solucionada
pelo
juiz
anteriormente ao mérito da causa.
Tendem a influenciar o funcionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos órgãos jurisdicionais por meio de regras de
observância obrigatória e vinculativa, que orientam a
regularidade processual e a admissibilidade
de ações e
recursos, além de garantir os elementos mínimos a
serem observados para que se chegue a uma tutela
efetiva e justa.
Ressalta-se que, uma vez observados
esses
regramentos,
é
possível
o
encerramento
prematuro da lide, não se atingindo o direito material.
Por isso, uma das principais características
das
questões de ordem pública é que elas não estão
sujeitas à preclusão, podendo ser reconhecidas a
qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de
provocação da parte”. 119 (grifamos)
Este é o entendimento dos professores Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Para
semelhante
doutrina,
os
pressupostos processuais devem ser analisados de
maneira prévia ao exame da legitimidade e do interesse
(art. 485, VI, CPC) e do mérito da causa (art. 487, I e II,
CPC), sendo que a inexistência de pressupostos
processuais positivos ou a existência de pressupostos
processuais negativos inviabiliza, nessa perspectiva, o
exame da legitimidade, do interesse e do mérito”. 120
119 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_PU
BLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.
120 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo
Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição.
2016. P. 568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO ,
diante
da
violação dos princípios constitucionais
relacionados, do Código de Processo Civil
e
do
Regimento
Interno
do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, com todo respeito às partes e aos
Julgadores, anulo o V. Acórdão de fls.
274/282 .
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1395E0AC
5
140
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139AED6F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042089-94.2019.8.26.0506/50000 e o código de confirmação da tabela acima.